Tribunal: TJMT
Processo: 1033702-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1033702-97.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. MERA REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AÇÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da 2a Câmara Criminal, que manteve a condenação do requerente pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (CP, art. 159, § 1o).
2. Fatos relevantes: (i) condenação pautada nas declarações do corréu, da vítima e do delegado de polícia, responsável pelas investigações; (ii) tese de insuficiência probatória analisada pelo juízo sentenciante e pela 2a Câmara Criminal; (iii) mera reiteração da alegação de insuficiência e precária análise probatória.
3. Requerimento: (i) absolvição do requerente, em razão de a condenação ser contrária à prova dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a tese do requerente é passível de análise em revisão criminal; (ii) se a condenação do requerente é contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação revisional não se presta à mera reavaliação do conjunto probatório produzido ou de teses jurídicas já devidamente avaliadas durante a tramitação da ação principal.
6. O escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal - CPP, exige a demonstração de condenação sem qualquer respaldo probatório, o que não se confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória.
7. Nos casos em que a situação descrita na ação revisional não se encaixar em alguma das hipóteses legais que a autorizam, é impositiva a extinção da ação, sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 621, I; CP, art. 159, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, AgRg no HC n. 891.916/ES; TJMT, RevCrim 1029432-64.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033702-97.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MARCOS FERNANDES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), EDER PAULO MAGALHAES ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LUPÉRCIO SEBASTIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON FERREIRA FERRAZ (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FERNANDES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LUPÉRCIO SEBASTIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE EZIO DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO SURDI - CPF: 345.744.251-72 (VÍTIMA), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGARAM EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, SENDO ACOMPANHADO PELO REVISOR, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o E 8o VOGAIS. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, SENDO ACOMPANHADO PELO 10o VOGAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. MERA REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AÇÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da 2a Câmara Criminal, que manteve a condenação do requerente pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (CP, art. 159, § 1o).

2. Fatos relevantes:
(i)
condenação pautada nas declarações do corréu, da vítima e do delegado de polícia, responsável pelas investigações;
(ii)
tese de insuficiência probatória analisada pelo juízo sentenciante e pela 2a Câmara Criminal;
(iii)
mera reiteração da alegação de insuficiência e precária análise probatória.

3. Requerimento:
(i)
absolvição do requerente, em razão de a condenação ser contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a tese do requerente é passível de análise em revisão criminal;
(ii)
se a condenação do requerente é contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação revisional não se presta à mera reavaliação do conjunto probatório produzido ou de teses jurídicas já devidamente avaliadas durante a tramitação da ação principal.

6. O escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal - CPP, exige a demonstração de condenação sem qualquer respaldo probatório, o que não se confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória.

7. Nos casos em que a situação descrita na ação revisional não se encaixar em alguma das hipóteses legais que a autorizam, é impositiva a extinção da ação, sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

8. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 621, I; CP, art. 159, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, AgRg no HC n. 891.916/ES; TJMT, RevCrim 1029432-64.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Carlos Alberto Pereira
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da 2a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto e manteve a condenação do requerente à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro cometida por bando (CP, art. 159, § 1o), prolatada nos autos da ação penal n. 0013517-74.2009.8.11.0002, oriunda da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Na presente revisão criminal, o requerente sustenta que a condenação é contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da lei. Argumenta que a condenação está pautada em elementos precários, anêmicos e produzidos somente na fase inquisitiva, em explícita violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Assim, postula, em síntese, a absolvição do requerente, com base no art. 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal (id. 254780680).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção da ação revisional, sem resolução do mérito (id. 257512196).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Com efeito, a revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erro judiciário, evidenciados por condenação contrária a texto expresso em lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena aplicada.

Quanto à excepcionalidade deste instrumento, relevante reproduzir julgado desta Turma de Câmaras, que, sistematicamente, tem entendido que este instrumento não se presta para reexame das provas e teses defensivas, como se fosse um segundo recurso de apelação:

“(...) A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção (...) quando se infere que (...) pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação. (...)”
(TJMT, RevCrim 1029432-64.2023.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras
Criminais
Reunidas, Julgado em 04/04/2024).

Essa mesma compreensão é reforçada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/02/2024).

Portanto, a ação de revisão criminal não cumpre a função de sucedâneo recursal, não se prestando a um novo juízo de valor sobre o conjunto probatório ou questões preliminares. Assim, caso a situação descrita na ação revisional não se encaixe em alguma das hipóteses legais que a autorizam, a sua extinção sem resolução do mérito é impositiva.

Em especial para os casos de revisões criminais pautadas no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, é necessário verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação.

Ou seja, nem mesmo a constatação da fragilidade do acervo probatório que embasou a condenação é suficiente para a procedência do pedido de revisão. É imprescindível, portanto, que os autos revelem condenação em evidente e frontal ofensa ao conjunto de provas, não bastando a alegação de equivocado, insuficiente ou injusto exame do acervo probatório.

Na presente hipótese, se depreende com facilidade que o órgão julgador originário realizou a suficiente análise da tese de insuficiência probatória, trazida novamente à indagação pelo requerente.

O Ministério Público denunciou o requerente e outros 06 (seis) réus, dando-os como incursos nas sanções do art. 159, § 1o, c/c art. 61, inciso II, alínea
“c”,
ambos do Código Penal.

Com o intuito apenas de concatenar adequadamente os fundamentos desta decisão, importante rememorar a este colendo Colegiado, os fatos da ação penal que culminaram na condenação do requerente, descritos na denúncia da seguinte forma:

“(...) Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 25.08.2009, em horário incerto, em uma chácara localizada atrás do Posto de combustível Trevisan, próximo a um frigorífico, nesta urbe e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados MARCOS FERNANDES DE SOUZA, EDER PAULO MAGALHÃES ARRUDA, RODRIGO LUPÉRCIO SEBASTIÃO, JEFERSON FERREIRA FERRAZ, DOUGLAS MAGALHÃES DE ARRUDA,
CARLOS ALBERTO PEREIRA, alcunha ‘Carlão’
, e VICENTE EZIO DE ARRUDA, sequestraram, com o fim de obter para si vantagem, como condição ou preço do resgate, à pessoa de Silvio Surdi, a qual já estava a algum tempo ‘monitorando’.

Extraiu-se dos autos, que o primeiro contato dos sequestradores com a vítima, deu-se no dia 20.08.2009, tendo estes, dissimuladamente, forjado um suposto orçamento para um tanque de peixes, já que a vítima presta serviços de Terraplanagem, também neste setor.

Todavia, ocorre, que no dial combinado para a visita e confecção do referido orçamento, os denunciados contactaram a vítima, desmarcando o encontro.

Já no dia 24.08.2009, os sequestradores novamente telefonaram para a vítima e remarcaram a visita para a realização do orçamento para o dia seguinte, que seria realizada em uma chácara atrás ao posto de combustível Trevisan, localizado nesta urbe.

Pois bem, conforme o combinado, no dia 25.08.2009 a vítima dirigiu-se até a referida chácara, porém ao chegar no local, quando retirava a corrente de uma porteira, foi surpreendido por duas pessoas armadas, quais exigiram que a mesma se deitasse no chão em frente a sua caminhonete da marca Frontier, ocasião em que revistaram-o e tomaram-lhe todos os seus documentos, bem como a caminhonete.

Nesse compasso, a vítima Sr. Silvio Surdi foi conduzido até a um matagal em um local ermo, onde foi colocado sentando no chão, oportunidade em teve devolvidos a sua carteira com os talões de cheque e sua CNH, porém, nesse interim subtraíram-lhe sua corrente de ouro com pingente, de aproximadamente 05 (cinco) quilates.

Assim, permaneceram todos naquele local até por volta das 19:00 horas, a vítima e as duas pessoas que o abordaram no início, quando então o denunciado Jefferson, o qual estava em um veículo Palio Adventure de cor Branca, chegou ao local, colocou a vítima no porta-malas dirigindo-se juntamente com os outros dois comparsas, que o seguiram em uma motocicleta, a caminho do Bairro Pedra 90 na cidade de Cuiabá/MT, mais precisamente em uma chácara que se localiza no Cinturão Verde.

Ao chegar ao referido local os denunciados retiraram a vítima do automóvel, levaram-na até a um quarto de uma residência, amarraram suas mãos com uma corda, sendo que seus pés foram envolvidos por fita crepe, e após foi preso com outra corda a uma cama beliche, onde permaneceu esta durante toda a noite sem comer e nem beber água. Ao sair do referido quarto, o denunciado JEFFERSON ameaçou a vítima, dizendo que se esta desamarrasse um nó qualquer levaria ela um tiro na cabeça.

Ao amanhecer, dirigiu-se até o quarto o denunciado Vicente Ezio, o qual trouxe o café da manhã para a vítima. Já no período da tarde, os denunciados exigiram que a vítima ligasse para sua residência e sob a orientação dos mesmos pediu esta para a sua esposa angariar a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o pagamento do resgate.

Nesse ínterim, os sequestradores continuaram mantendo contato com a Sra Marlene Surdi, esposa da vítima, e exigiram a quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para libertarem a vítima, todavia, a Sra. Marlene sob orientação da Autoridade Policial postergou a entrega do dinheiro, esclarecendo que não possuía a quantia exigida naquele momento.

Assim, por volta das 19:30 horas, ainda no cativeiro, a vítima veio a perceber que não havia mais ninguém no local, oportunidade em que se desvencilhou das cordas, obtendo êxito em fugir.

Nesse compasso, a vítima chegou a pé ao Bairro Pedra 90, onde, próximo a um terminal de ônibus avistou uma viatura da Polícia Militar, razão pela qual pediu socorro e narrou os fatos aos policiais militares, que o encaminharam ao CISC do Coxipó em Cuiabá/MT.

Todavia, ocorre, que no mesmo dia, minutos após a fuga da vítima, aproximadamente às 20:15 h, a Sra. Marlene cedeu as incessantes ligações dos sequestradores, onde então foi acertado o valor do resgate em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo que, na mesma ligação telefônica, o sequestrador passou as instruções do local onde a Sra. Marlene deveria deixar o dinheiro referente ao pagamento do resgate.

Desponta do Inquérito Policial que a Sra Marlene acompanhada de seu primo percorreu por um longo tempo, seguindo sempre as orientações dos sequestradores, até chegarem ao local onde os mesmos a orientaram, onde arremessou em um matagal, a pasta com a quantia exigida

No entanto, só após ter entregue o dinheiro exigido pelos sequestradores, que a Sra Marlene recebeu uma nova ligação via celular, desta feita, de sua residência, onde foi informada que o Sr. Sílvio, havia fugido do cativeiro e estava no CISC do Coxipó.

Na DELPOL, a vítima reconheceu o denunciado MARCOS FERNANDES DE SOUZA, e afirmou que ele o teria rendido juntamente com o outro comparsa, na Chácara onde supostamente seria feito o orçamento, bem como teria sido ele que permaneceu no cativeiro vigiando-o, vide Auto de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa f. 199.

Ademais, a vítima reconheceu também a pessoa do denunciado DOUGLAS MAGALHÃES DE ARRUDA como sendo um dos sequestradores que permaneceu no cativeiro vigiando-o, vide Auto de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (f. 201), já no que se refere ao denunciado JEFFERSON FERREIRA FERRAZ, a vítima alega ser ele muito semelhante ao condutor do veículo Palio Adventure branco, que fez o translado da vítima até o cativeiro, (f. 200).

Os objetos utilizados pelos sequestradores para restringir a liberdade da vítima foram apreendidos, conforme se vê às f. 184.

O denunciado Douglas Magalhães de Arruda confessou a prática delitiva e delatou os comparsas Rodrigo Lupércio Sebastião, Eder Paulo Magalhães de Arruda e Marcos Fernandes (fls. 35/38).

Narrando, inclusive que o denunciado Eder Paulo Magalhães de Arruda, que é seu irmão e o denunciado Rodrigo Lupércio, que se encontravam presos no Presídio Pascoal Ramos, a época dos fatos, mantinham contato constante com o mesmo objetivando arrumar a chácara do denunciado Vicente Ézio que é seu pai, para deixarem lá a pessoa da vítima.

De outra banda, exsurge dos autos que o denunciado Eder Paulo era companheiro de cela do denunciado Carlos Alberto, sendo que este também ajudou os demais a alugarem a chácara do denunciado Vicente Ezio, para então esconderem a vítima, de tudo ciente.

Ressai das narrativas contidas nos autos, que o denunciado Marcos Fernandes de Souza, após receber o pagamento do resgate fez uma festa no Bairro Jardim Fortaleza, em frente ao bar do Careca, onde haviam mais de 100 pessoas, sendo que, ele estava pagando cerveja e whisky para todos, inclusive distribuindo dinheiro.

Outrossim, em que pese o denunciado Jefferson Ferreira Ferraz ter negado a autoria delitiva, verifica-se que há evidencias suficientes da sua participação no delito em comento, visto que a vítima o reconheceu como sendo muito semelhante a pessoa que dirigiu o veículo, corroborada com o reconhecimento do mesmo feito pelo comparsa Douglas Magalhães de Arruda e pelo Sr. Vicente Ezio, (fls. 327/328).

É de se mencionar ainda que as conversas entre sequestradores e familiares da vítima (esposa), bem como as imagens do cativeiro, áudio da negociação e gravação telefônica encontram-se à f. 352. (...)”
(
sic
).

Encerrada a instrução criminal, o juízo singular prolatou sentença de procedência da tese acusatória, reconhecendo que a autoria delitiva do requerente estava suficientemente demonstrada pelas coerentes e harmônicas palavras de
Sílvio Surdi
(vítima),
Marlene Bernardo Surdi
(esposa da vítima) e do Delegado de Polícia responsável pelas investigações, Dr.
Wladimir Fransosi
.

Interposto recurso de apelação pelo requerente, o exame do conjunto probatório dos autos foi aprofundado pelo e.
Desembargador Pedro Sakamoto
, que rejeitou a tese absolutória e preservou a condenação, no que foi acompanhado pelos
Desembargadores Rui Ramos Ribeiro
(Revisor) e
Luiz Ferreira da Silva
(Vogal).

No voto condutor do acórdão, o e. Desembargador Relator reconheceu a suficiência de provas para ensejar e, consequentemente, manter a condenação prolatada, atribuindo especial relevância às informações colhidas no depoimento policial do corréu
Eder Paulo
, bem como as declarações judiciais da vítima e do Dr.
Wladimir Fransosi
, responsável pelas investigações.

A identificação dos criminosos iniciou-se com as informações prestadas pela vítima
Silvio Surdi
, que indicou à polícia o local em que foi mantida em cárcere. A vítima acrescentou, ainda, que o proprietário do local e seu filho,
Vicente Ezio
e
Douglas Magalhães
, genitor e irmão do corréu
Eder Paula
, estavam envolvidos com o crime em análise.

Com essas informações, a polícia identificou que o corréu
Eder Paula
estava preso. Procedida a oitiva policial,
Eder Paulo
revelou a participação do requerente
Carlos Alberto
, destacando que, à época do crime, estava preso na Penitenciária Central do Estado e comentou com os outros detentos que tinha a intenção de alugar a chácara que residia com seu pai, localizada no Cinturão Verde. Explicou que a afirmativa despertou o interesse do detento conhecido como
“Tiririca”,
que tinha vínculo com roubo e furto de veículos.

O corréu narrou que, algum tempo depois, quando ainda estava preso, recebeu uma ligação de outro presidiário, identificado como
“Carlão”
(requerente), o qual teria tomado conhecimento da chácara e agendado visita de seus colegas. Detalhou que marcou com seu irmão a visita dos colegas de
“Carlão”
e, somente meses depois, tomou conhecimento de que as pessoas enviadas pelo requerente eram criminosos, que teriam sequestrado a vítima, deixando-a no imóvel.

Apesar de tentar reduzir a própria participação no crime em análise, o corréu
Eder Paulo
confirmou o envolvimento do requerente
Carlos Alberto
, atribuindo a ele a conduta de localizar e fornecer o local aos executores diretos do crime.

Interrogado apenas na fase policial, o acusado
Douglas Magalhães de Arruda
(feito desmembrado) confessou a prática delitiva. Relatou que recebia várias ligações do Presídio Pascoal Ramos, onde seu irmão
Eder Paulo
estava segregado. Disse ter sido orientado a preparar o imóvel para receber uma pessoa, o que lhe renderia certa quantia. Confirmou o uso do local como cativeiro da vítima, bem como descreveu toda a dinâmica dos fatos, apontando para a participação dos acusados
Rodrigo Sebastião
,
Eder Paulo
e
Marcos Fernandes
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
o Delegado de Polícia, Dr.
Wladimir Fransosi
, explicou como as investigações chegaram à localização dos criminosos. Destacou que a apuração identificou que o requerente
Carlos Alberto
, então chamado de
“Carlão”
,

comandava/gerenciava a prática de crimes de roubo de caminhonetes, mesmo estando preso.

Confira-se:

“(...) Laborava na delegacia de repressão a sequestro quando recebeu a notícia desse crime por meio da esposa da vítima; ela disse que o marido havia sido sequestrado e estavam pedindo dinheiro para resgate; começaram a empreender diligências para descobrir o cativeiro e os autores do fato, mas, por sorte, a própria vítima conseguiu fugir; nas diligências posteriores,
conseguiram identificar o proprietário da chácara usada como cativeiro, e a maior parte dos envolvidos, tanto as que trabalharam no sequestro como as que comandaram de dentro do sistema penitenciário
; que o veículo utilizado pelos sequestradores era um Fiat Pálio Adventure; o dono da chácara, senhor Vicente Ézio de Arruda, e o filho dele, Douglas Magalhães de Arruda, foram contactados pelo outro irmão,
Eder Paulo Magalhães Arruda, que se encontrava preso juntamente com Carlos Alberto Pereira; que Douglas e Eder pediram que ele disponibilizasse a chácara para um serviço
; que o valor pago pelo resgate foi de trinta e cinco mil reais; que foram presas as pessoas que teriam comandado; que a escuta não foi acompanhada em tempo real; que quem comandou o crime foi o vulgo ‘Chocolate’, Rodrigo Lupércio, e
o ‘Carlão’, famoso por comandar roubos de caminhonete de dentro do presídio
(...)”

(
sic,
id. 254787657).

Por sua vez, o requerente não manteve coerência em suas declarações. Na fase policial, admitiu ter discutido com o corréu
Eder Paulo
sobre o uso da chácara “
para outros fins”
, mas que nada de concretizou.

Interrogado em juízo, o requerente confirmou o uso do apelido de
“Carlão”
, como o indicado pelo corréu
Eder Paulo
na fase policial. Quanto aos fatos, explicou que estava preso e negou ter tratado com
Eder Paulo
sobre o uso da chácara de sua família, admitindo apenas que estavam na mesma penitenciária e que conversaram uma única vez na administração da unidade. Destacou que o delito (sequestro) não era sua área de atuação e negou o envolvimento com os fatos.

Nesse panorama, apesar da tentativa do requerente de atribuir à condenação a aparência de contrária à prova dos autos, a detida análise do feito revela que a decisão está amparada por provas concretas e suficientes.

A identificação da autoria delitiva do requerente iniciou-se com as informações da vítima
Silvio Surdi
, corroboradas pelas declarações do corréu
Eder Paulo
e do acusado
Douglas Magalhães
, ambas confirmadas pela oitiva judicial do Delegado de Polícia, Dr.
Wladimir Fransosin
, que relatou a dinâmica das investigações, bem como confirmou que o requerente estava preso junto do corréu
Eder Paulo
e que a ele cabia a função de comandar a ação delitiva.

Nesse cenário, como concluído pela Segunda Câmara Criminal, a condenação está pautada em provas seguras, que comprovam que o requerente, mesmo estando preso, participou da empreitada delitiva, gerenciando a ação delitiva, inclusive fornecendo o local usado como cativeiro da vítima, de modo que não há como entreter a tese de condenação contrária à prova dos autos.

Em outras palavras, a questão trazida pelo requerente nesta revisão foi devidamente respondida pela decisão colegiada que apreciou todo o conjunto probatório e confirmou a sentença condenatória.

Importante relembrar que o art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal exige a demonstração de que a condenação não tenha se fundamento em nenhum elemento de prova sequer. Ou seja, a expressão
“contrária à evidência dos autos”
não permite a procedência de ação revisional quando o julgador acreditar que o acervo de provas é precário.

Em igual sentido, cito recente julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) Para que se caracterize a hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos (CPP, art. 621, inciso I), é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, refletindo uma sentença ou acórdão teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas, o que não é o caso dos autos. [TJMT, RevCrim. n. 1011027-48.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 07/12/2021]. (...)”
(TJMT, RevCrim 1000910-90.2024.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024).

Assim, é nítido que a real intenção do requerente é revisitar questões já amplamente analisadas quando do julgamento do processo por este Tribunal, objetivando, com a presente ação, uma nova oportunidade de recorrer e rediscutir aquilo já decidido nas vias ordinárias, o que é manifestamente inadmissível e impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Nessa mesma linha encontramos o decidido no AgRg no HC n. 891.916/ES, pela 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas:

“(...) A revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, exige a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento descritas no art. 621 do CPP e, por consectário,
não se admite que a revisão criminal seja adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que ‘[A] revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. O que se almeja, no presente caso, é a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado pelo Tribunal a quo’ (AgRg na RvCr 4.730/CE) (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 891.916/ES, Quinta Turma, julgado em 19/08/2024).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo extinta
a ação revisional ajuizada por
Carlos Alberto Pereira
, sem resolução do mérito.

É como voto.

V O T O – V I S T A

Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Pedi vista dos autos para melhor análise do conjunto fático-probatório coligido na instrução processual, notadamente após a afirmação feita pelo douto patrono do revisionando, em sua sustentação oral, no sentido de que a condenação foi lastreada única e exclusivamente na delação feita por um dos corréus na fase administrativa da persecução penal.

Em sendo o advogado até repetitivo nessa colocação, apesar de todos os membros terem adiantado voto, acompanhando o relator, preferi conferir se, de fato, a condenação contraria a evidência dos autos.

Até se compreende que aqueles que tiveram contato com os autos, especialmente os que participaram do julgamento do recurso de apelação,
pelo viés da confirmação
– explicável pela psicologia social – tenham acompanhado de pronto o eminente relator e revisor.

Não, porém, aqueles que, não tendo se inteirado pessoalmente do processo, não se dispuseram a talvez ouvir uma outra posição a respeito dos fatos.

É um erro comum a todos que vivem e julgam em colegiado.

O risco desse comportamento é se casar com a primeira opinião, de sorte que a segunda e a terceira tornam-se concubinas, como observa Baltasar Gracián em um precioso livro.

O eminente Relator, Des. Hélio Nishiyama, extinguiu a presente ação revisional sem análise de seu mérito, ao argumento de que
“a real intenção do requerente é revisitar questões já amplamente analisadas quando do julgamento do processo por este Tribunal, objetivando, com a presente ação uma nova oportunidade de recorrer e rediscutir aquilo já decidido nas vias ordinárias”
.

Conquanto o Relator tenha se posicionado pela extinção do feito sem resolução do mérito, ele reanalisou o arcabouço probatório produzido nos autos, concluindo que
“a condenação está pautada em provas seguras, que comprovam que o requerente, mesmo estando preso, participou da empreitada delituosa, gerenciando a ação delitiva, inclusive fornecendo o local usado como cativeiro da vítima, de modo que não há como entreter a tese de condenação contrária à prova dos autos”
.

Antes de [re]analisar a situação fática que envolve a presente ação penal, assim como as provas coligidas na instrução probatória, convém trazer breve, mas necessária reflexão sobre o instituto da revisão criminal e sua aplicabilidade em nosso sistema.

É preciso dizer com Fernando Pessoa que precisamos, neste tema,
“abandonar as roupas usadas que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos”
.

A começar, carece ser desmistificada a ideia de que a revisão criminal não se presta à reanálise de provas já consideradas [e descartadas] na sentença ou no acórdão, pois do contrário, segundo se argumenta, seria transformá-la em mais uma instância recursal, ou mais precisamente em uma segunda apelação.

O aludido posicionamento deve ser adotado
cum grano salis
, uma vez que, escorando a revisão criminal na premissa de a sentença condenatória ser
contrária à evidência dos autos
[CPP, art. 621, I], haverá sempre a necessidade de reexaminar e até revalorizar as provas, ressignificando-as na verificação da suficiência delas
[1]
.

A revisão criminal proposta sob esse fundamento impõe, inevitavelmente, a análise das provas existentes no processo, todavia com a finalidade específica de examinar o grau de suficiência delas para superar a presunção de inocência.

Sua diferença com a apelação está em que seu objetivo é constatar o grau de apoio que a condenação tem nas provas dos autos, e a suficiência delas para se julgar provada a imputação.

É por esse prisma que a revisão criminal deve ser entendida, para que o Tribunal não a baralhe nem a confunda com a apelação.

Diante da alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos, cumpre-lhe então verificar se havia provas corroborativas da imputação ou se a convicção externada foi mais um ato de fé; se elas foram tomadas sob as garantias do devido processo legal; se se consideraram provas que deveriam ter sido tomadas como ilegais ou ilícitas; quando baseada em indícios, se o fato-base permitia – segundo as regras da lógica, critérios científicos e máximas de experiência – conduzir à hipótese inculpatória; se houve inferências errôneas ou inexatas, como também o grau delas para se chegar à conclusão; se, entre os indícios, havia coesão lógica, direta e imediata; se se atribuiu correta interpretação às provas; se a valoração foi atomista, apenas; se se consideraram as da defesa e se estas podiam racionalmente ser desprezadas ou, inversamente, se tinham força suficiente para afastar ou pôr em dúvida a imputação do réu; se erroneamente se emprestou credibilidade a determinadas provas ou se utilizou de métodos irracionais na valoração delas; se as existentes tinham mesmo o potencial explicativo demonstrado na sentença; se esta guardou coerência interna entre as premissas e as conclusões; se não valorou ou valorou erroneamente outras provas conducentes a outro resultado favorável ao réu; se, apesar de provado determinado fato, não era ele verdadeiro etc.,
tudo para sopesar se, dentro de um juízo racional, alcançou-se o nível de suficiência probatória que a lei considera como necessária para estabelecer a culpabilidade do acusado
.

Assim, o tribunal de revisão, antes de passar a reavaliar as provas, deve fazer um
juízo crítico
da sentença, com todas as nuanças da valoração levada a efeito, para constatar se foi ofendida a presunção de inocência, a regra de julgamento
in dubio pro reo
e se, ao fim e ao cabo, cumpriu-se o
standard
de prova capaz de enervá-la.

Feitas essas considerações e havendo espaço para passar do
iudicium rescindens
para o
iudicium rescissorium
, o Tribunal – e não há como fugir do exame – reavaliará todo o mosaico probatório, procedendo a um novo julgamento.

Não ignoro o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor”
[2]
.

Embora provinda da mais alta Corte do país, a decisão acima apenas reproduz o mantra da doutrina e da jurisprudência, que, a pugilato, defende a coisa julgada como se esta pudesse purificar os erros judiciários ou, quando não, criar sua própria verdade.

A
res judicata
, especialmente no âmbito criminal, não pode ter a dureza diamantina que nossos Tribunais vêm emprestando a ela. Na correção de injustiças, permite-se inclusive o uso do
habeas corpus
, como se vê amiúde em decisões do Supremo Tribunal Federal.

O maior pecado que um juiz pode cometer não é tanto incidir no erro, mas não repará-lo, podendo. A vergonha está em não corrigi-lo. E para corrigir um erro – dizem as línguas dos experientes –, pode-se até violar a lei; mas não se pode, para não violar a lei, manter o erro.

Na prática, porém, quase sempre é muito custoso aos juízes o reconhecimento de erros judiciários, que acabam sendo ocultados atrás do biombo da coisa julgada e tratados como fatalidades necessárias, como efeito colateral da circunstância de o poder de julgar ter sido confiado a homens, e não a seres divinos.

Tem razão João Conde Correia quando anota que
“Os juízes mantiveram, ao longo dos tempos, uma notável resistência psicológica à revisão. Como se a injustiça fosse uma nódoa que não se deve mostrar, ou sequer assumir. Confessar o erro é difícil. O ataque a uma sentença transitada em julgado é, ainda hoje, sentido, porventura inconscientemente, como um ataque ao seu poder. O caso julgado continua a ser hipervalorizado. Há muito pouca generosidade no momento de apreciar os pedidos de revisão e, em caso de dúvida, decide-se a favor do caso julgado (...). Em suma, a jurisprudência ainda não compreendeu que a revisão tanto serve o condenado como os seus próprios interesses. Para além da segurança e da justiça, também o seu prestígio é prejudicado por uma sentença injusta. O mal está no erro e na sua manutenção”
[3]
.

Depois, o caso julgado não pode ser elevado à enésima potência para manter uma injustiça, a não ser que, subvertendo o Estado Democrático de Direito, se pretenda dar segurança ao erro judiciário.
“Se a justiça não pode ser reparada, o Estado não é de Direito”
(...)
“Uma magistratura que não pode corrigir os seus enganos ou que só os pode corrigir parcialmente é uma magistratura incompleta”
[4]
.

Nem se argumente também que a flexibilização do caso julgado afeta a paz jurídica. A essa justificativa, responde o referido autor português:
“Que paz jurídica se pode esperar de uma comunidade que sabe (ou vem saber) que um dos seus membros foi afinal injustamente condenado? Se num primeiro momento a sentença logrou alguma pacificação social, a certeza posterior do erro destruirá facilmente esse estado de espírito, e a indignação será tanto maior quanto menor for a possibilidade de rápida correção desse erro. Ao estado de paz jurídica poderá suceder o estado de convulsão jurídica. A guerra em vez da paz. Enquanto não for reposta a justiça – seja qual for a via – não haverá tranquilidade, mas intranquilidade jurídica. A certeza infame do erro, as dificuldades levantadas ao seu reconhecimento e correção, e o medo de vir a cair no mesmo logro, serão os seus mais poderosos e fiéis aliados. Manter nesta condição uma decisão judicial errada poderá ser um eficaz mecanismo demonstrativo de autoridade, mas será ilegítima num Estado de Direito e causa de descrédito na Justiça e no Estado que a criou”
[5]
.

Creio que não me equivoco na afirmação de que para nós, humanos-juízes, é muito mais simples, expedito e tranquilizante partimos da crença de que – em qualquer revisão criminal assentada no argumento de que a condenação contrariou à evidência dos autos [CPP, art. 621, I] –, o protesto do réu contra ela tem forma e aspectos de uma segunda apelação, de simples reexame daquilo que já foi exaustivamente analisado e debatido.

Essa visão estrábica decorre de nosso sistema processual, que nunca trabalhou a condenação sob a perspectiva dos
standards
de provas, porque sempre estivemos mergulhados no equivocado entendimento de que a livre convicção, quando assentada em provas com colores de
“verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal”
, torna a sentença condenatória imutável.

A realidade é que a justiça brasileira ainda não opera com
standard
de provas, com modelos que permitam constatar, para determinadas finalidades nas várias etapas do procedimento, quando o juiz está autorizado a decidir desta ou daquela maneira, como é o caso da prisão preventiva, recebimento da denúncia, busca e apreensão, pronúncia etc.

A existência de provas é condição necessária para a condenação, mas não o suficiente, porque, estando o réu protegido com a presunção de inocência, elas devem ser de tal grandeza que permitam induzir a uma única hipótese fática: a da acusação.

A
verdade
que se busca no processo é a da acusação. O réu não precisa provar sua inocência, pois a Constituição Federal já lhe confere esse
status
.

E a
certeza
dessa verdade não é subjetiva ou puramente potestativa, mas essencialmente objetiva, com obediência a critérios que permitam considerar, em termos de probabilidade, o quanto de prova é necessário para a condenação.

Contudo, sempre predominou, no mal compreendido sistema
“do livre convencimento motivado”
, que, se o juiz encontra nas provas dos autos razões para justificar a condenação, tem ele a discricionariedade de se apartar ou ignorar outras que certificam a inocência.

Segundo essa equivocada opinião, mesmo que as provas da defesa predominem sobre os da acusação, a condenação pode ter lugar desde que o juiz encontre razões que abonem seu convencimento em evidências dos autos, ainda que mínimas ou manifestamente insuficientes.

Olvida-se que o juiz não é inteiramente livre na deliberação daquilo que pode ser considerado provado no processo.

O livre convencimento motivado exige dele explicação racional em decisão que leve em conta
todo o acervo probatório
, e não apenas um lado das provas.

A mencionada regra impõe ao juiz confrontar provas e argumentos
à charge et à décharge
, verificando a confirmação da hipótese e da contra-hipótese, e não simplesmente selecionando aquelas que vão ao encontro de sua convicção.

O fato imputado somente pode se considerar provado se submetido aos testes de
confirmação
e
refutação
.

A análise de a condenação ter contrariado a evidência dos autos não deve se resumir à verificação do fato de ela não contar com nenhum apoio nos autos, de haver desconsiderado as máximas de experiência, as regras de lógica e critérios científicos. Noutras palavras, não é suficiente verificar a razoabilidade da sentença, se ela não se mostra aberta e escandalosamente contrária ao conjunto probatório formado na ação penal, como tem proclamado, quase
una voce
, nossa doutrina e jurisprudência.

O livre convencimento motivado não permite ao juiz decidir como quiser, desde que haja uma “mínima atividade probatória” confirmando a imputação penal feita na denúncia.

Devemos deixar para trás o voluntarismo judicial, que licencia o subjetivismo do juiz para julgar segundo seu alvedrio, desde que sua convicção encontre relativo conforto nas provas dos autos, ou quiçá [não raramente acontece] nas informações do inquérito policial.

O livre convencimento motivado não é um cheque em branco que o legislador passou ao juiz, como se ele pudesse definir, sem restrição alguma, a verdade no processo, mas uma obrigação em estabelecê-la mediante a análise objetiva de todas as provas, as quais devem ser escovadas a pelo e a contrapelo, e não apenas num único sentido.

A presunção de inocência obriga o juiz a duvidar da acusação e a considerar as hipóteses alternativas que a contradigam.

Assim, é insuficiente que o juiz se apegue às provas que emprestem apoio à sua convicção; cumpre-lhe também submetê-las ao teste de
refutação
com outras provas que possam contrariá-la.

Feito o confronto, se as provas da acusação não se sobrepõem às da defesa, em grau suficiente para se aquebrantar a presunção de inocência, não há outro caminho senão a absolvição, pois o que pode existir é um
estado de dúvida
, seja em relação à existência do crime, seja em relação à autoria ou participação do réu nele.

Em tal situação, se se condenou quando cabia absolver com base na parêmia
in dubio pro reo
, há erro judiciário a ser reparado pela ação revisional. Para se chegar à conclusão acima, deve o Tribunal analisar se ao juiz – diante do complexo de provas – cabia duvidar e não duvidou; se, diante da dúvida, condenou, violou-se a presunção de inocência, em sua vertente
in dubio pro reo
.

Se a decisão contrária ao texto expresso da lei penal autoriza a revisão criminal [CPP, art. 621, I], que dizer, então, quando se viola um princípio constitucional inobservado na sentença condenatória?

Na ação de revisão criminal, examina-se a racionalidade da valoração da prova realizada na decisão rescindenda, verificando se houve ou não vulneração do princípio da presunção de inocência ou do corolário dele, o do
in dubio pro reo
.

Nesse rumo, torna-se imprescindível o reexame das provas, julgando o acertamento da condenação à vista das existentes nos autos no momento em que se ditou a sentença ou o acórdão.

Na sondagem da racionalidade, é inevitável a revisitação das provas, como também a valorização e atribuição de pesos a elas para estabelecer se, além de provada a imputação, alcançou-se a densidade necessária para sobrepor a presunção de inocência.

É insuficiente, volto a repetir, que a imputação encontre ressonância nos autos. Este é apenas o primeiro passo para a condenação. O segundo consiste em verificar se o nível de corroboração obtido é bastante para aceitá-la como verdadeira para fins penais, em que o
standard
de prova, à vista da proteção constitucional da presunção de inocência, é o da
altíssima probabilidade
, correspondente ao “além da dúvida razoável” do direito norte-americano.

Um mesmo fato pode dar ensanchas a resultados diferentes, a depender da esfera onde são esgrimidos. No juízo civil, em que o ônus da prova é repartido e não se põem em jogo valores tão caros ao ser humano, como é a liberdade, no mais das vezes a questão é decidida com base no
standard
da preponderância prevalecente (
mais provável que não
). Na esfera criminal, onde o réu é forrado com a presunção de inocência, o
standard
para a condenação é o da
altíssima probabilidade
, de modo que a existência da menor dúvida – que tenha foros de razoabilidade – conduz necessariamente à absolvição.

Estes os fatores a serem examinados na revisão criminal quando escorada no art. 621, I, do CPP. Está dentro do âmbito dela examinar se a condenação malferiu a presunção de inocência ou sua vertente
in dubio pro reo
, ambas integrantes do
favor rei
.

A exigência de determinado
standard
de provas para considerar demonstrada a imputação vai de encontro ao velho e surrado entendimento de que estamos a tratar, tendo-se em conta que, dentro desse novo modelo, não basta que o juiz esteja convencido de o réu ser culpado do crime, em razão de as provas [uma ou algumas] justificarem a aceitação da hipótese acusatória.

É preciso ir além da sua crença e analisar
o grau de suficiência probatória
no processo, medindo se a acusação cumpriu o
standard
exigido para derrubar a presunção de inocência. É o
standard
de prova que dirá ao juiz quando um fato pode ser considerado provado, para os fins que se pretende.

Mostra-se pouco que a imputação tenha corroboração em prova[s] dos autos, pois somente o cumprimento do
standard
de provas permite dizer quando uma situação fática pode ser reputada provada.

Por isso, a melhor doutrina considera que é o
standard
de provas que estabelece quando a presunção de inocência é superada e se faz possível uma condenação. Nesses termos, sem margem de erro, pode-se dizer que o
standard
é instrumento de garantia da presunção de inocência, do contrário esta nada valeria se pudesse ser derrotada com qualquer nível de prova, especialmente os rebaixados.

Sempre que a condenação não cumprir o padrão de exigência probatória para que se considere provada a hipótese acusatória, estaremos diante de uma sentença
contrária à evidência dos autos
.

Esta, a leitura a se dar ao art. 621, I, do CPP.

No atual estágio de nossa civilização jurídica não cabe mais a ideia de que a condenação não pode ser modificada, no âmbito de revisão criminal, se ela não for aberrantemente contrária à evidência dos autos.

A insuficiência probatória é, sim, motivo bastante para a revisão criminal, uma vez que, sempre que estiver lastreada em provas precárias, a condenação viola o princípio da presunção de inocência ou o
in dubio pro reo
.

É correto afirmar que a presunção de inocência, despida de
standard
de provas, não tem valor axial de garantia, muito menos de direito fundamental.

Se as provas não autorizarem, dentro de um juízo de valoração racional, a condenação – por se revelarem débeis na demonstração da culpabilidade do réu,
acima de qualquer dúvida razoável
–, há espaço à revisão criminal por não cumprimento do
standard
de provas capaz de afrouxar a presunção de inocência.

Diversamente de outras decisões que o juiz pode tomar no processo criminal, a condenação – exatamente pelo fato de o réu gozar da presunção de inocência – exige o cumprimento de um
standard
de provas diferenciado, mais elevado.

Ao contrário do campo civil, no processo penal a causa não é resolvida porque a prova se inclinou mais para um lado do que para o outro. A condenação de alguém, que traz consigo o reconhecimento da Constituição Federal de ser presumidamente inocente, exige um
standard
de provas que vá muito além da
preponderância prevalecente
[
mais provável que não
].

A punição penal somente se revela legítima quando é manejada em juízo de
certeza
, considerando-se como tal aquele que atinja níveis elevadíssimos de probabilidade de o crime ter ocorrido, de o réu ser o seu autor ou partícipe, e de não militar em favor dele nenhuma causa que exclua sua responsabilidade penal. E a referida “certeza” [da imputação, obviamente] somente se obtém quando se cumpre o
standard
de prova estabelecido para a condenação.

Se a hipótese de culpabilidade não sobrepuja, no grau exigido para a condenação, a hipótese de inocência, o que existe é a dúvida, que pode ser maior ou menor, a depender do nível empírico de provas que dão suporte às proposições argumentativas.

Não é preciso que a contra-hipótese, apresentada pela defesa, seja mais provável que a hipótese afirmada na denúncia. Mesmo sendo inferior, se subsistem dúvidas que possam ser consideradas razoáveis, ou, dito em outros termos, que não se consiga desprezá-las racionalmente – e, portanto, admitidas em maior ou menor grau de probabilidade –, a decisão deve se inclinar em favor do réu.

A derrota da presunção de inocência não se faz com qualquer prova, ou qualquer nível de provas. Exatamente por carregar consigo a presunção de inocente, há de se exigir esforços redobrados na demonstração da hipótese acusatória,
em nível diferenciado
, e não apenas na preponderância dela sobre a hipótese de inocência.

Ainda que a hipótese da acusação seja mais provável que a da inocência, se não se atinge o
standard
de provas para a condenação – de
elevadíssimo grau de probabilidade
– a condenação deve ceder lugar à absolvição.

Eu me esgoelo e me esfalfo em até ser repetitivo para demonstrar que a revisão criminal, quando fundamentada no argumento de que a condenação contrariou “a evidência dos autos”, provoca, necessariamente, um reexame das provas nos quais se deitou o juízo de culpa reconhecido na sentença transitada em julgado, abrindo a possibilidade de o Tribunal revisitá-las para avaliar não apenas se havia provas que davam suporte à condenação, mas também, e
principalmente
, se atingiu o nível de suficiência probatória para considerar esgarçada a presunção de inocência.

Também é comum a afirmação de que, na revisão criminal, não tem lugar o princípio do
in dubio pro reo
.

Em certa medida, reina confusão entre o princípio da presunção de inocência e o
in dubio pro reo
.

O
in dubio pro reo
, embora tenha precedido o princípio da presunção de inocência, é considerado hoje como
“projeção ou manifestação da presunção de inocência”
[6]
.

Conquanto haja quem entenda que o
in dubio pro reo
já está compreendido na presunção de inocência
[7]
, e que deve ser abandonada a referida parêmia, a mim me parece claro que ambas, como regras de juízo, não se confundem, e podem ser bem distinguidas quando relacionadas ao
standard
de prova exigido no processo penal.

O
in dubio pro reo
é regra de juízo que se utiliza quando as provas da acusação, a despeito de terem sido confirmadas e não inteiramente refutadas, venham a permitir um estado de dúvida racionalmente aceitável, que não pode ser dirimido pelo juiz sem risco de (grave) erro em condenar alguém que pode ser inocente.

A presunção de inocência resolve as situações de insuficiência probatória, controlando e medindo o que pode o juiz considerar como bastante e necessário para proclamar a culpabilidade de quem se apresente como réu no processo. O
in dubio pro reo
é regra de aconselhamento do juiz quando, depois de valoradas e sopesadas as provas, as dúvidas – que hão de ser objetivamente razoáveis – não podem ser dissipadas, por subsistir, após todos os esforços empreendidos, a probabilidade de o acusado ser inocente.

O princípio
in dubio pro reo
, corolário do da presunção de inocência, é regra de julgamento, de modo que tem aplicação
até
na revisão criminal.

Diante da alegação de que a condenação contrariou “a evidência dos autos”, caberá ao Tribunal verificar se o conjunto probatório permitia considerar a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência do réu. Como já salientado acima, se havia campo para aplicação do
in dubio pro reo
e o juiz condenou, a sentença deve ser considerada “contrária à evidência dos autos”.

A violação de um princípio constitucional é mais grave que a ofensa à lei.

Assim, é mesmo equivocada a compreensão de que o
in dubio pro reo
não beneficia o autor da revisional, a quem se transfere o ônus de provar sua inocência “além de qualquer dúvida”, com inversão do ônus probatório e do
standard de provas
, que na ação originária eram inteiramente do Ministério Público.

Claro que, havendo condenação com o trânsito em julgado, o agente não se torna “presumidamente culpado”. Para os efeitos da lei
é culpado
, e ponto final!

Isso não significa, entretanto, que não possa protestar contra a inocência perdida, alegando, na esfera de revisão criminal, a inexistência ou insuficiência de provas para sua condenação, que o juiz deveria ter considerado. Em tais circunstâncias, cabe-lhe demonstrar que havia no processo originário provas que objetivamente autorizavam considerar duvidosa a hipótese acusatória ou – o que é o mesmo – racionalmente provável a hipótese da inocência, que obrigava a atração do
in dubio pro reo
, desprezado na decisão condenatória.

Para os fins legais, não há diferença entre a inocência plena e aquela em que é reconhecida por conta de um estado de dúvidas sobre a culpabilidade do réu. Andrés Perfecto Ibañez lembra que
“não há categorias de inocentes”
[8]
.

Perdeu-se no tempo a condição da semiculpabilidade provinda da dúvida que atormentava o juiz quanto à culpa ou inocência do réu no momento crucial do processo, que acabava por permitir a imposição de uma pena mais leve do que aquela correspondente ao delito imputado, ou mesmo a absolvição, por benevolência do juiz, não como direito do acusado.

Desse modo, se o fundamento da ação revisional for a insuficiência de provas, para a procedência dela basta a demonstração de inexistência de
plena probatio
ou da verificação objetiva de um estado de dúvida que estava a autorizar a absolvição.

Quando fulcrado nesses termos, o papel do Tribunal será verificar se a condenação tem base sólida nas provas dos autos, tanto no aspecto da existência,
como no da suficiência delas
. Se provas não existiam ou não eram elas válidas, a condenação, nessas condições, vulnerou a presunção de inocência. À sua vez, se provas da incriminação havia mas não eram elas bastantes para afastar a presença de
dúvidas razoáveis
, plenamente justificada nos autos, houve esgarçamento do
in dubio pro reo
.

Desse modo, a revisão criminal é cabível tanto na situação em que era ofuscante a evidência da inocência do réu, como na de existência de “dúvidas razoáveis” sobre a culpabilidade dele, pois, como escreveu a buril o emérito Min. Carlos Ayres Brito,
“são contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora a prova cabal da inocência quanto o que se louva em provas insignificantes ou imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no polo passivo da relação processual penal”
[STF, HC n. 92.435].

De outro lado, quando a revisão criminal é lastrada em “provas novas” [CPP, art. 621, III], as trazidas não precisam ser de ordem a comprovar sua completa e inquestionável inocência. Se os novos elementos probatórios trouxerem evidências de que o réu pode ser inocente, o erro deve ser reparado, pois o Estado Democrático de Direito repudia a ideia de se manter uma condenação em uma situação de dúvida.

Nessa ordem de ideias, mesmo que na ação revisional o autor não consiga demonstrar sua inocência
“acima de qualquer dúvida”
, se as
provas novas
trincam a
certeza
que fundamentou a condenação, esta deve ser reconsiderada, porque a inocência, em qualquer circunstância, não pode ser medida em termos matemáticos ou absolutos.

Não nos esqueçamos que o
in dubio pro reo
é essencialmente
regra de julgamento
, próprio do sistema do livre convencimento motivado, aplicável sempre que houver necessidade de valorização de provas. Ele não estabelece quando o juiz deve duvidar, mas como proceder em caso de dúvida.

Se a atividade probatória desenvolvida na revisão criminal conduz à formação de juízo de valor à vista de novas provas colacionadas pela defesa – autônomas ou de reforço àqueloutras produzidas na instrução criminal da ação penal que resultou na condenação –, em sendo de dúvidas a nova situação jurídica, tem aplicação o
in dubio pro reo
.

E não há problema algum em considerar o
in dubio pro reo
como manifestação do
favor rei
na revisão criminal, principalmente se nos abstrairmos da dúvida subjetiva, como simples estado mental de consciência individual, para considerá-la sob o aspecto objetivo, como condição predicável entre a tese da defesa e as provas produzidas, quando estas tiverem aptidão intrínseca de provar a inocência ou abalar a convicção condenatória manifestada na sentença objurgada.

Devemos ter presente que o
favor rei
tem âmbito de abrangência
maior
que a presunção de inocência, o que autoriza o uso da fórmula
in dúbio pro reo
na revisão criminal, não como proteção à inocência, descartada na sentença condenatória, mas como regra de julgamento, especialmente quando exsurja que ela, diante das provas novas, é mais provável que a culpa do condenado.

Pode-se dizer assim que, além de ser um princípio informador do processo penal, o
in dubio pro reo
tem natureza processual, constituindo um mandato de interpretação ao juiz na valoração das provas, diante da perplexidade que elas venham a provocar quanto à inocência ou culpa do incriminado ou condenado.

Se os dados novos permitirem a instalação de uma dúvida razoável, fincada objetivamente nas provas novas trazidas na revisão criminal, deve o Tribunal valer-se da regra de julgamento expressa no brocardo
in dubio pro reo
.

Mesmo não gozando mais da presunção de inocência, em trazendo o condenado, na revisão criminal, provas que provoquem dúvidas razoáveis de que a condenação tem colores de errônea, é obrigação do Tribunal reparar a injustiça proclamando o estado de incerteza que autoriza a absolvição.

Condenação alguma pode ser mantida diante da perspectiva que as provas novas abrem de o apenado ser inocente; afinal, ninguém pode ser condenado,
ou manter-se condenado
, se não se alcança
ou se não se mantém
o
standard
de prova identificador da culpabilidade.

A
certeza
da culpa transcende até mesmo o cumprimento da pena, acompanhando o condenado além-túmulo [CPP, art. 631], para descanso da sua alma atormentada pela injustiça.

Se, no cumprimento da pena, exsurgem evidências que abalem aquela
certeza
, dando lugar a
dúvidas razoáveis
de que o condenado pode ser inocente, a condenação
deve cessar imediatamente
, fulcrado no princípio de justiça universal que proclama ser preferível mil culpados livres que um inocente condenado.

Repito: a certeza da hipótese acusatória deve ser mantida durante todo o cumprimento da pena. Quando as provas novas fazem desaparecer ou arrefecer essa certeza, a situação é de erro judiciário que ao Estado-juiz cumpre corrigir.

A certeza reclama uma só hipótese fática. A ideia da culpabilidade não convive com a da inocência. Se o réu pode ser tão culpado quanto inocente, a condenação será sempre iníqua.

Numa palavra, a certeza deve ser apodítica, incontestável.

Já expus acima que, quando falamos sobre a verdade em nível de certeza, estamos a nos referir, obviamente, à verdade da acusação, e não da inocência, porque do réu se pode exigir apenas a demonstração de uma situação de dúvida, que há sempre de favorecê-lo, mesmo após a condenação, pois a existência daquela retira a legitimidade desta.

E não é preciso, insisto dizer, que, na revisão, a falsidade da imputação se revele inquestionável, sendo bastante que a certeza objetiva da culpabilidade seja abalada em seu núcleo fundante, tornando objetivamente
provável
a hipótese de inocência.

Se as provas novas abrem fissuras na
certeza
que justificou a condenação, permitindo considerar racionalmente a probabilidade de o condenado ser inocente, a revisão criminal pode ser utilizada para reconhecimento de um estado jurídico de dúvidas, que sempre e sempre há de beneficiar o réu.

Para se superar uma presunção [de inocência], exige-se um padrão de provas reforçado; para abalar a legitimidade de uma condenação, é suficiente a existência de dúvidas razoáveis.

O juízo rescisório, na situação de provas novas, deve funcionar nos termos pregados por Bernardino Alimena:
“Enquanto o juiz de recurso diz ao juiz de primeira instância:
‘tu erraste e eu corrijo-te’
,
o juiz de revisão diz-lhe:
‘
julgo como tu terias julgado, se conhecesses aquilo que agora eu sei’
”
[9]
.

Tendo as provas novas a propriedade de instalar
dúvidas razoáveis
a respeito da culpabilidade do condenado, rebaixando o edifício da certeza, construído em nível da “altíssima probabilidade”, para,
v.g.,
o da “probabilidade preponderante”, a condenação deve ser levantada.

Nesta hipótese, se as provas novas, sem desfazer diretamente as da acusação, trouxerem foros racionais de credibilidade de que os fatos podem ter ocorrido segundo a versão da defesa, a condenação deve ser afastada diante da objetividade de uma
dúvida razoável
.

Assim se deve compreender porque, se apenas a certeza da culpa pode destruir a situação de inocência,
contrario sensu
, na revisão criminal a dúvida pode restaurá-la.

O raciocínio probatório – mostra a boa doutrina – é essencialmente probalístico. Por isso, quando a hipótese de inocência ganha reforço em provas novas, a probabilidade da veracidade da hipótese acusatória enfrenta,
ipso facto
, um rebaixamento. Noutros termos, na medida em que cresce a probabilidade de inocência do réu, diminui-se a de culpabilidade.

Não sendo possível a reconstrução histórica dos fatos, a verdade almejada no processo será sempre probalística. Nessa vertente, expressando a condenação apenas uma
verdade provável
, a revisão criminal pode ter a finalidade única de assentar
dúvidas
que, sendo razoáveis, retirem a justificativa da condenação.

Assim ocorre porque, se as provas novas tornam a inocência
mais provável
que a culpa, a condenação perde sua base de apoio, o suporte das evidências que a endossava.

E se faz desnecessário, não me canso em dizer, que a probabilidade da inocência suplante muito a da culpabilidade. Mesmo quando as provas novas não tornem a condenação arbitrária, ou escandalosamente injusta, se elas permitirem gerar um estado de dúvida racional acerca da inocência do réu, a sentença deve ser desconstituída e o condenado absolvido.

Importante salientar que a exigência de um
standard
de provas para a condenação não evita erros, mas sim determinado tipo de erro, que é a possibilidade de um inocente vir a ser condenado, ou mantida sua condenação em revisão criminal.

Esta foi a opção adotada pelo legislador constituinte, em decorrência do Estado Democrático de Direito que acabou por eleger.

Tudo se resume a uma questão sobre a distribuição de erros. A uma sociedade democrática interessa mais a inocência de culpados [falsos negativos] do que a condenação de inocentes [falsos positivos].

Por isso, a dúvida deve sempre ser resolvida em favor do réu.

A presunção de inocência não deve ser tratada apenas como princípio do processo penal que favorece o réu antes de ser condenado, e a sentença transitar em julgado. Trata-se, na verdade, de princípio estruturante de todo procedimento penal, que permite outorgar, mesmo aos condenados, o benefício da dúvida
que a sentença condenatória ignorou
, ou da que emergiu com o recolhimento de provas novas na revisão criminal.

Depois destas explanações, a indagação que se faz é: na revisão criminal, qual o
standard
de prova se há de exigir do autor dela para reversão da condenação? Este o busílis da questão.

Tenho comigo que, se as provas novas, per si ou conjugadas às antigas, tiverem força suficiente para incutir dúvidas racionalmente razoáveis sobre a justiça da sentença condenatória, a inocência deve ser restaurada. Prescindível a prova positiva da inocência, porque
dúvidas
no juízo criminal não têm o mesmo significado que no juízo civil.

A só existência de uma expectação real de a condenação representar uma injustiça, retira do Tribunal o direito de transigir com a liberdade cerceada, pois apenas a
certeza
da culpabilidade autoriza restringi-la sem malferir o núcleo inviolável da dignidade do ser humano.

Devemos ter sempre em conta que a revisão criminal é ação de natureza constitutiva negativa, e não simplesmente recurso, de modo que – especialmente quando fundamentada na existência de provas novas – há a instauração de uma nova relação processual que demanda outra decisão, em que de todo aplicável é a regra de julgamento
in dubio pro reo
.

Não se pode perder de vista que o
in dubio pro reo
tem sua vigência e aplicabilidade no campo da prova, em qualquer situação em que esta for posta em discussão para se impor ou se manter uma condenação. O referido princípio encerra um
mandato
ao juiz no momento de se exigir dele a valoração das provas, o que inclui a revisão criminal, por óbvio.

Claro que é todo do autor o ônus de provar a injustiça da condenação, não em termos absolutos, como é para a imposição de pena. Caso as provas conduzam a uma
dúvida razoável
, a culpa há de ceder lugar à inocência.

Contudo, não basta a mera possibilidade [que é menos que a probabilidade] de o condenado ser inocente. Não tendo mais ele a presunção de inocência e estando a culpa reconhecida em sentença transitada em julgado, creio que o
standard
de provas deve ser o da
probabilidade preponderante,
exigindo-se que a hipótese de inocência suplante a da culpabilidade, e não que seja desta apenas aproximativa.

Nesse diapasão, simples dúvidas que as provas novas possam trazer não são suficientes para arrostar a autoridade do caso julgado, pois, como agudamente escreveu João Conde Correia, “
o caso julgado é imprescindível em qualquer sociedade: não podemos discutir, eternamente, a mesma questão. O processo há de ter fim. Como já referimos ao mito ou à hipervalorização do caso julgado, não pode suceder a anarquia, a incerteza, o arbítrio, o caos”.

E arremata o autor lusitano: “
em causa não pode estar nem uma certeza irrefutável do erro nem uma mera possibilidade. O primeiro sistema seria, como a história já demonstrou, demasiadamente restritivo e, por isso, injusto, deixando sem tutela alguns cidadãos injustamente condenados. O segundo seria demasiadamente permissivo, admitindo abusos que são, igualmente, intoleráveis num estado de direito”
[10]
.

Em abono a esta tese, invoco o precioso e substancioso artigo publicado por Vinícius Nabak, Clarissa Diniz Guedes e Marcella Mascarenhas Nardelli, intitulado:
“Não há tutela da inocência sem plena revisão criminal”
[11]
, que peço licença para transcrever
verbo ad verbum
:

“A questão da suficiência probatória merece ser alvo de atenção sob diversas perspectivas e nas mais variadas fases processuais — desde o recebimento da denúncia e a concessão de medidas cautelares, até o momento da condenação. Além disso, é preciso enfatizar a importância da prova na revisão criminal, isto é, após o trânsito em julgado da sentença condenatória penal.

O alcance não obtido, até o momento, pelo estudo da prova em âmbito revisional — e, mais especificamente, do standard probatório aplicável — é reflexo da forma incipiente pela qual a própria revisão criminal é historicamente abordada no processo penal brasileiro. Ainda que não se trate de algo deliberado, o fato é que, decorridos 30 anos da promulgação da Constituição, a revisão não ocupa tantas páginas nos manuais quanto outros meios de impugnação, mesmo que seu escopo esteja diretamente relacionado à proteção do inocente e da justiça da decisão.

A revisão criminal é o último instrumento disponível ao cidadão para restituição de seu status de inocência, destinado a corrigir situações de injustiça extrema: as condenações indevidas. Nessa perspectiva, o raciocínio que tem lugar em sede revisional deveria se orientar pelos mesmos parâmetros de suficiência probatória de que se valem os julgadores para a determinação dos fatos na ausência da coisa julgada. Essa seria a única maneira eficaz de reverter uma condenação injusta, enviesada ou epistemologicamente frágil.

Ocorre que o ordenamento jurídico brasileiro ainda carece de uma expressa previsão legal de standard de prova penal, a qual consolidaria ‘a escolha por um sistema racional para legitimação e limitação do poder punitivo estatal’. Por isso, indagar sobre um standard probatório para a revisão criminal implica questionar quais valores e políticas estão envolvidos em se tratando da determinação dos fatos no sistema brasileiro — em cujo contexto se verifica elevado número de condenações e no qual não se dispõe de critério objetivo predeterminado de suficiência probatória para a desconstituição da presunção de inocência.

Como princípio informador do processo penal,
a presunção de inocência determina a preferência por um maior risco de erros que consistam em absolvições injustas do que em condenações indevidas
. No entanto, a garantia em si nada diz sobre qual o grau de suficiência probatória necessário para a sua desconstituição. É nesse sentido que se pode dizer que sua efetividade concreta depende de mecanismos processuais capazes de lhe garantir operatividade. E mais: a tutela constitucional da inocência tem seu núcleo ameaçado ante a ausência de previsão de standards probatórios que imponham um rigor especialmente mais elevado para a condenação.

Em vista disso, na medida em que a revisão criminal é um mecanismo voltado para a desconstituição da coisa julgada nos casos de condenações tidas como injustas, e considerando que um sistema democrático pressupõe, para a condenação criminal, um grau mais elevado de suficiência probatória, a pretensão revisional, uma vez admitida, deve ser analisada de forma a responder às seguintes perguntas:
A condenação atende a este standard mais elevado? O status de inocência do réu foi respeitado na ação e na sentença condenatórias?

Na apreciação da revisão criminal, portanto, a garantia fundamental à presunção de inocência incide como regra de juízo, ‘seja emprestando critério axiológico de interpretação legal (‘favor rei’), seja, ainda, como forma de dirimir dúvida fática (in dubio pro reo)’. Afinal,
se a reanálise da prova implicar dúvida sobre o atendimento do standard, a desconstituição da condenação é medida que se impõe
.

Na imersão empírica para traçar um debate sobre as revisões criminais no Brasil, alguns dos fatores que surgem com significativa influência no julgamento são a jurisprudência restritiva ao reexame fático-probatório e as súmulas dos tribunais. Nesse sentido, no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, independentemente da necessidade do procedimento de justificação criminal, vigora o Enunciado n. 67, o qual visivelmente viola a presunção de inocência enquanto regra de juízo na apreciação do pedido revisional:
‘Na revisão criminal a dúvida não beneficia o peticionário’
.

Em análise efetuada sobre os julgamentos de ações revisionais proferidos ao longo de um ano, por três tribunais da federação (TJ-MG, TRF-1 e STJ), verificou-se, quantitativamente: a predominância do resultado de improcedência das revisões (percentual 80%, devidamente explorado em estudo realizado pelos autores sobre o tema), além de escassas referências ao standard probatório exigido nas ações revisionais.

Após a leitura dos acórdãos constatou-se, nas poucas decisões que trataram de maneira mais apurada do tema probatório, a preponderância de um standard elevado em detrimento do requerente, de forma diametralmente oposta ao que determina a tutela da inocência. Desse modo, a análise qualitativa confirma a lógica consagrada na Súmula 67 do TJMG, seja por sua efetiva incidência na fundamentação das decisões daquele tribunal, seja no âmbito do TRF da 1a Região e, em certa medida, no próprio Superior Tribunal de Justiça.

A ideia fica mais clara a partir da análise do seguinte trecho de decisão do TJMG, em sede revisional:

‘(...) Para que os novos elementos tenham a força para desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado é mister que sejam conclusivos, demonstrando cabalmente a inocência do condenado, não bastando aqueles que apenas debilitem a prova ou causem dúvidas no espírito do julgador, havendo, na realidade, uma inversão do ônus da prova. Se o peticionário, através de seu advogado, não fez isso, não demonstrando de forma incontestável que é inocente e que a sua condenação foi um erro judiciário, induzido por falsas declarações da vítima e testemunhas, sua condenação não tem como ser rescindida em sede revisional’.

Noutro acórdão, proferido pelo mesmo tribunal, extrai-se do voto vencedor da Revisão Criminal 1.0000.16.086679-4/000, que a improcedência é fundada na ausência de ‘certeza quanto à alegada inocência’, pois os elementos probatórios ‘quando muito, lançam nada mais do que alguma dúvida quanto à autoria, mas não certeza da injustiça da condenação’. Ao final, afirma-se, textualmente, que: ‘Diversamente do que foi sustentado na exordial, a dúvida não favorece a defesa em sede de revisão criminal, oportunidade em que prevalece o princípio in dubio pro societate’.

No TRF da 1a Região, chama a atenção o julgamento da RvCr 0069340-80.2011.4.01.0000, que rejeita o pleito revisional pela inexistência de ‘qualquer elemento forte o suficiente para caracterizar uma das hipóteses previstas nos inícios I, II e III, do art. 621 do CPP’.

No tocante ao STJ, foram observadas situações pontuais em que os elementos de prova da inocência aportados à ação revisional foram subestimados diante do contexto probatório, o que pode revelar uma tendência à rejeição das teses fáticas rivais àquela versão condenatória acobertada pela coisa julgada. Nas Revisões Criminais n. 731/RJ, 2.150/AC e 4.565/DF, as apreciações feitas pelo Superior Tribunal de Justiça demonstraram que, ainda se houvesse o reconhecimento da alegação autoral, a comprovação observada pelo acórdão condenatório permanece sustentada por outros elementos de prova, notadamente a prova pericial, aceita sem questionamentos ou aprofundamentos, como se fosse a
‘expressão da verdade’
.

A tendência dos tribunais a raramente julgarem procedentes as ações revisionais é objeto de estudo pela psicologia cognitiva, sendo atribuída ao chamado efeito de reiteração: pesquisas demonstram que a confiança na veracidade de uma assertiva aumenta naturalmente se esta assertiva é repetida. Como observam
Findley
e
Scott
, esse efeito é, por sua vez, ligado a vieses retrospectivos e de resultados (hindsight e outcome bias), que são distorções criadas pela memória no processo de reconstrução de um evento, sobretudo quando já diante da ciência de seu resultado (no caso, a condenação). Os autores atentam, ainda, para uma tendência dos tribunais a considerarem inofensivos os erros detectados na decisão, o que é justificado por uma combinação de distorções cognitivas que se reiteram até o momento da condenação. Existe, portanto, uma predisposição a considerar a condenação inevitável, bem como a reputá-la uma boa decisão, apesar de equívocos procedimentais ou até constitucionais.

Trata-se de um raciocínio judiciário problemático que parece estar relacionado, também entre nós, ao grande número de acórdãos de improcedência à revisão criminal. Raciocínios nesse sentido estabelecem, erroneamente, que a procedência revisional se justifica somente quando há demonstração categórica de inocência do apenado, o que contraria a própria lógica da formação do juízo penal — afinal, não apenas a prova de inocência acarreta absolvição, mas também a insuficiência de prova da hipótese acusatória. Enfim, esta maneira de apreciar o pleito revisional esvazia seu escopo e ofende a norma de juízo decorrente da garantia fundamental à presunção de inocência, a qual se refere:

‘(...) Ao exame da noção de ‘suficiência’ do conjunto probatório acostado aos autos criminais dos quais emergiu a decisão condenatória definitiva impugnada. Assim, p. ex., todas as vezes em que a revisão se fundar na alegação de ‘prova nova’, deverá o Tribunal ad quem reexaminar se com essa prova o juízo de suficiência anterior, que levou à condenação definitiva, restará mantido. Esse instante cognitivo realizado pelo Tribunal também é manifestação da presunção de inocência como norma de juízo’.

Em geral, na avaliação dos acórdãos que analisaram o pleito à desconstituição da condenação criminal, o que se constata é que, para além do aspecto estrutural do sistema de Justiça e das dificuldades de produção de prova existentes para a defesa desde antes da coisa julgada, há uma compreensão equivocada do instituto da revisão criminal no sistema de justiça. O apreço à coisa julgada — ou a reticência (in)consciente do significado de sua desconstituição — por vezes intensifica sobremaneira o standard de prova imposto ao proponente, o que se materializa na exigência de uma prova categórica e decisiva para a restituição do status de inocência, em um nível que sequer costuma ser esperado do órgão acusatório como condição para a decisão condenatória.

A revisão criminal se situa ‘numa linha de tensão entre a segurança jurídica instituída pela imutabilidade da coisa julgada e a necessidade de desconstituí-la em nome do valor justiça’. Porém, é certo que
a coisa julgada não pode ser mantida em detrimento do status de inocência
. E, muito menos, por força de distorções cognitivas que conduzem à manutenção de injustiças epistêmicas.

Assim sendo, seja por força das agendas de pesquisa ou pelo compromisso democrático que arduamente alcança o Direito, a atenção às revisões criminais é urgente. Na sociedade civil, iniciativas como o
Innocence Project Brasil
e os trabalhos desempenhados pelas Defensorias Públicas em muito corroboram a pertinência e a necessária aproximação entre o Direito probatório e a revisão criminal.

Trata-se, principalmente, de frisar que direitos fundamentais do processo penal não se concretizam espontaneamente e, sim, com a consciência de que há, para além dos autos e termos técnicos, a liberdade de alguém sob discussão. Afinal, enquanto for mais fácil condenar alguém do que desconstituir uma condenação errônea, o status da inocência não estará protegido no processo penal brasileiro”.

Justiça seja feita, o eminente Relator, Des. Hélio Nishiyama, apesar de se abster de analisar o mérito da presente ação revisional, acabou por revisitar as provas produzidas na instrução criminal, destacando os depoimentos da vítima, Silvio Surdi, de sua esposa, Marlene Bernardo Surdi, e do Delegado de Polícia, Wladimir Fransosi.

Anote-se, em reforço, que o Relator também enfatizou o depoimento extrajudicial do corréu
EDER PAULO MAGALHÃES DE ARRUDA
, que faz referência ao revisionando,
CARLOS ALBERTO PEREIRA
, bem como de
DOUGLAS MAGALHÃES DE ARRUDA
[irmão de
EDER
], que confessou, na fase inquisitorial, a prática delitiva e delatou outros participantes da empreitada criminosa.

Entretanto, com a devida vênia, o Relator da presente ação revisional e a egrégia Segunda Câmara Criminal deste Sodalício se abstiveram de enfrentar situações relevantíssimas, que, se minuciosamente analisadas, seriam suficientes para arrefecer por completo a tese acusatória em relação a
CARLOS ALBERTO PEREIRA
.

Assim, peço vênia aos que se posicionaram em sentido contrário, a meu entender, o conjunto probatório é acentuadamente anêmico, não possuindo força necessária para embasar o édito condenatório.

Passo às razões do meu convencimento.

Se depreende dos autos que a condenação do revisionando basicamente foi fundamentada no interrogatório extrajudicial de
EDER PAULO MAGALHÃES DE ARRUDA
, vulgo
“MADRUGA”
, e na declaração prestada pelo Delegado de Polícia,
WLADIMIR FRANSOSI
, na fase judicial.

As provas dos autos mostram que
SILVIO SURDI
foi vítima do crime de extorsão mediante sequestro. Sua captura ocorreu no começo da tarde do dia 25/8/2009, na cidade de Várzea Grande, na entrada de uma chácara situada atrás do Posto Trevisan.

Posteriormente, a vítima foi conduzida para uma chácara localizada na região conhecida por Cinturão Verde, nesta capital, onde permaneceu dentro de um quartinho com as mãos e os pés amarrados.

Na noite do dia seguinte, 26/8/2009, aproveitando-se que foi deixada sozinha no local – uma vez que os responsáveis por sua vigilância foram buscar o dinheiro do resgate –, a vítima conseguiu pegar um serrote que estava próximo e cortou as cordas que a prendia, empreendendo fuga de seu cativeiro.

A vítima foi então caminhando até o Bairro Pedra 90 e, com a ajuda de uma senhora, chegou ao Terminal de Ônibus do referido bairro, onde havia uma viatura da Polícia Militar, a quem comunicou o fato.

Após tomar conhecimento dos fatos, o Delegado de Polícia, Wladimir Fransosi, expediu a Ordem de Serviço n. 27/2009, determinando a realização de diligências, sobretudo para
“comparecer aos locais indicados pela vítima por onde percorreu, logo após ser arrebatado como refém dos sequestradores, notadamente, as imediações do Bairro Pedra 90, nesta Capital, visando assim localizar inclusive o local do cativeiro onde permaneceu sob grave ameaça à pessoa”
.

O Investigador de Polícia, Armando Marcos Silva, em 2/9/2009, em resposta à Ordem de Serviço n. 27/2009, apresentou Relatório Policial, asseverando que foi no local que teria servido de cativeiro.

Lá, encontrou a Sra.
MARGARIDA APARECIDA DOS SANTOS
,
“que após ser questionada acerca dos fatos em apuração, decidiu revelar a verdade do que sabia, confirmando que, de fato, a vítima
SILVIO SURDI
esteve mantida em cárcere naquela propriedade. Nos relatou que seu companheiro
VICENTE EZIO DE ARRUDA
não se encontrava no momento, mas que um dos rapazes que cuidou da vítima no cativeiro seria filho do
VICENTE
e quanto aos demais, não os conhecia”
.

Na mesma diligência, os policiais encontraram
VICENTE EZIO DE ARRUDA
, que,
“depois de ser insistentemente inquirido deu sua versão dos fatos, dizendo que um dos sequestradores envolvidos era, de fato, o seu filho,
DOUGLAS MAGALHÃES DE ARRUDA
, popularmente conhecido por
DODÔ
”
.

O Relatório Policial narra ainda que,
“em seu interrogatório
DOUGLAS MAGALHÃES DE ARRUDA
, o
‘DODÔ’
, relatou que os demais envolvidos no crime era seu irmão,
EDER PAULO MAGALHÃES ARRUDA
(o qual se encontra recolhido na Penitenciária Central do Estado), o qual fez contato com o irmão via celular pedindo para
DOUGLAS
viabilizar a chácara onde ficou a vítima em cativeiro. Confessou que o mentor intelectual era
RODRIGO LUPÉRCIO SEBASTIÃO
, o ‘Chocolate’ ou ‘Rodrigão’, o qual é interno da Penitenciária Central do Estado, e quem teria coordenado o sequestro. O indiciado
DOUGLAS
informou que teve contato com dois dos sequestradores, os quais eram o indivíduo conhecido pela alcunha de ‘PERÓ’, e o outro era um tal de
JEFFERSON GORDINHO
. De posse destas informações identificamos
PERÓ
como sendo a pessoa de
MARCO FERNANDES DE SOUZA
– fugitivo da Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães e
JEFFERSON GORDINHO
foi identificado como sendo
JEFFERSON FERREIRA FERRAZ
”.

Essas informações são de extrema relevância para a elucidação dos fatos, notadamente no respeitante à participação ou não do revisionando
CARLOS ALBERTO PEREIRA
na prática delituosa.

Percebe-se, claramente, que em nenhum momento é mencionado o envolvimento de
CARLOS ALBERTO PEREIRA
no crime de extorsão mediante sequestro, sendo que
DOUGLAS MAGALHÃES DE ARRUDA
asseverou categoricamente que o mentor intelectual do crime foi
RODRIGO LUPÉRCIO SEBASTIÃO
, vulgo
“CHOCOLATE”
ou
“RODRIGÃO”
.

Na fase inquisitorial,
DOUGLAS
relatou, com riqueza de detalhes, a forma como os fatos ocorreram:

“QUE há aproximadamente uma semana atrás vinha sendo frequentemente contatado por telefone, recebendo várias ligações em seu celular originárias do Presídio Pascoal Ramos, onde está preso seu irmão,
EDER PAULO MAGALHÃES DE ARRUDA
, o
‘MADRUGA’
. Além de ligações telefônicas de
EDER
também foi contatado pelo detento
RODRIGÃO

(Rodrigo Lupércio Sebastião)
. Essas ligações que atendeu tinham como objetivo arrumar a chácara de seu
VICENTE EZIO DE ARRUDA
– pai do interrogado –
para que lá fosse deixada uma pessoa
. Em uma dessas ligações, ocorridas na quarta ou quinta-feira da semana passada, seu irmão EDER disse o seguinte: ‘Oh DODÔ vai um cara com um Pálio branco para deixar um homem lá na Chácara’ – não mencionando que esse homem era vítima de sequestro –. EDER comentou que isso daria para o interrogado ganhar um dinheiro. Posteriormente,
recebeu uma outra ligação do preso RODRIGÃO pedindo para o interrogado encontrar uma pessoa identificada apenas por GORDINHO DO PALIO BRANCO
na Praça Martinha, no Bairro Pedra 90, isso foi quarta ou quinta-feira, salvo engano”.

Apenas para melhor compreensão dos fatos,
DOUGLAS MAGALHÃES DE ARRUDA
era o contato externo daqueles envolvidos na extorsão mediante sequestro que se encontravam encarcerados na Penitenciária Central do Estado, com destaque para seu irmão
EDER PAULO MAGALHÃES DE ARRUDA
, vulgo
“MADRUGA”
, e
RODRIGO LUPÉRCIO SEBASTIÃO
, vulgo
“CHOCOLATE”
ou
“RODRIGÃO”
.

É importantíssimo registrar que, até aquele momento, ninguém havia mencionado a participação de
CARLOS ALBERTO PEREIRA
, vulgo
“CARLÃO”
no crime perpetrado.

DOUGLAS
deixou claro que recebeu ligação de seu irmão
EDER
e de
“RODRIGÃO”
, tendo este último lhe repassado as orientações sobre a pessoa que ele deveria encontrar na Praça da Martinha, no Bairro Pedra 90, ou seja, o
GORDINHO DO PÁLIO BRANCO
, que conduzia a vítima
SILVIO SURDI
.

Guardem bem este nome:
RODRIGO LUPÉRCIO SEBASTIÃO
, vulgo
“CHOCOLATE”
ou
“RODRIGÃO”
.

No dia
11/11/2009
, passados mais de dois meses da data dos fatos, o Delegado de Polícia, Wladimir Fransosi, colheu o interrogatório extrajudicial de
EDER PAULO MAGALHÃES ARRUDA
, vulgo
“MADRUGA”
, oportunidade em que apresentou uma versão destoante daquela narrada pelo seu irmão
DOUGLAS
, atribuindo a
CARLOS ALBERTO PEREIRA
, vulgo
“CARLÃO”
, a suposta responsabilidade pela prática criminosa, como se vê:

“Quanto aos fatos em apuração que tratam do crime de extorsão mediante sequestro tem a esclarecer o seguinte: há aproximadamente quatro ou cinco meses atrás, comentou dentro da cela (cubículo) onde mora, com os demais presos, que seu pai VICENTE EZIO DE ARRUDA tinha uma chácara no Cinturão Verde do Pedra 90. Como seu pai é uma pessoa já de idade avançada, encontra-se operada e com a saúde parcialmente debilitada,
ele tinha a intenção de alugar ou vender a referida propriedade
. Então, após fazer esse comentário, foi insistentemente questionado sobre essa chácara pelo seu colega de cela ‘TIRIRICA’ (que sabe o interrogando se dedica ao roubo e furto de veículos), este lhe fez várias perguntas e ficou de arrumar uma pessoa para alugar a chácara de seu pai. Então, posteriormente,
o interrogando foi contatado por telefone celular pelo detento ‘CARLÃO’
– que está cumprindo pena no CONTEINER – lá do Presídio. Pelo que lhe foi repassado, os fatos se passaram da seguinte forma: seu colega de cela, ‘TIRIRICA’, levou ao conhecimento de
‘CARLÃO’
as informações que o interrogando comentou no interior da cela, ou seja, que o pai do interrogando tinha uma chácara para vender ou alugar no Pedra 90 e, portanto, CARLÃO, ao saber desses fatos, decidiu ligar para o interrogando, alegando que tinha algumas pessoas interessadas em alugar a chácara do pai do interrogando.
O fato é que o interrogando por telefone combinou com o detento CARLÃO que o irmão do interrogando, o DOUGLAS MAGALHÃES DE ARRUDA (DODÔ) iria levar as pessoas interessadas em alugar a chácara de seu pai para que essas pessoas pudessem dar uma olhada na propriedade
. Então, posteriormente, o interrogando ligou para seu irmão DODÔ e pediu a ele para que levasse as pessoas que o iriam procurar até a chácara de seu pai VICENTE EZIO DE ARRUDA. Então, em dada ocasião, ligou no celular de DODÔ e disse a ele para que aguardasse o pessoal que pretendia alugar a chácara lá Praça Principal do Pedra 90. E assim ficou combinado. Depois disso, não soube mais nada sobre o que teria ocorrido [...]. Então, posteriormente, o interrogando alega ter sido novamente surpreendido ao ser citado como um dos possíveis envolvidos neste crime de sequestro ora investigado por esta unidade policial.
Deseja consignar neste termo que sua única participação, se é que houve, foi a de telefonar a seu irmão DOUGLAS MAGALHÃES DE ARRUDA para que levasse aquelas pessoas à chácara de seu pai para mostrar a referida propriedade
”.

A versão narrada por
EDER PAULO MAGALHÃES ARRUDA
vai totalmente de encontro com aquela contada por seu irmão,
DOUGLAS MAGALHÃES DE ARRUDA
.

Apenas para rememorar,
DOUGLAS
declarou, na fase inquisitorial, que recebeu várias ligações de
EDER PAULO MAGALHÃES DE ARRUDA
e de
RODRIGO LUPÉRCIO SEBASTIÃO
com o objetivo de arrumar a chácara do seu pai,
VICENTE EZIO DE ARRUDA
, para que lá fosse deixada uma pessoa.

Na verdade, a intenção de
EDER PAULO
foi a de negar seu envolvimento na empreitada delituosa, dizendo que sua única participação foi telefonar para seu irmão,
DOUGLAS
, pedindo para que ele levasse aquelas pessoas à chácara de seu pai para mostrar a propriedade.

Sublinhe-se, contudo, que
EDER PAULO
não disse diretamente que
CARLÃO
foi o responsável pelo sequestro, mas apenas que ele teria dito que algumas pessoas interessadas veriam a chácara do seu pai.

Outrossim, a despeito da versão insólita apresentada, as evidências revelam que
EDER PAULO
e
RODRIGÃO
, que, à época dos fatos, se encontravam recolhidos na Penitenciária Central do Estado, ligaram para
DOUGLAS
pedindo a este que se encontrasse com alguém na praça do Bairro Pedra 90 e que a conduzisse até a chácara de seu genitor, onde uma pessoa seria deixada.

Não se pode ignorar que o revisionando,
CARLOS ALBERTO PEREIRA
, vulgo
“CARLÃO”
, ouvido em
8/12/2009
, perante a autoridade policial, admitiu que conversou com
EDER PAULO
sobre a chácara de
VICENTE EZIO
, cujo diálogo foi intermediado pelo preso conhecido por
TIRIRICA
.

Na ocasião,
CARLÃO
asseverou que
“deixou bem claro a
TIRIRICA
que essa chácara seria usada para guardar outros fins, contudo, nada a ver com sequestro. O fato é que por telefone ficou combinado com
MADRUGA
que ele adotaria providências para ceder a referida chácara para os devidos fins do interrogado, mas esclarece o interrogado que nem mesmo chegou a usar a chácara porque o que pretendia fazer não se concretizou”
.

É bem verdade que
CARLÃO
não esclareceu em seu depoimento qual seria a destinação que daria na chácara do pai do detento
MADRUGA
. O que ele pretendia guardar no local? Uma pessoa, um carro, entorpecentes? Não se sabe.

O que sabemos, e isso se extrai do depoimento judicial prestado pelo Delegado de Polícia, Wladimir Fransosi, é que
CARLÃO

“famoso por comandar
roubos de camionete
de dentro do presídio”
.

Ora, se
CARLÃO
é famoso por comandar roubos de camionete de dentro da Penitenciária Central do Estado, tudo leva a crer que a chácara onde a vítima foi mantida em cativeiro certamente seria utilizada para guardar veículos subtraídos.

Porém, segundo
CARLÃO
,
“nem mesmo chegou a usar a chácara porque o que pretendia fazer não se concretizou”
.

Ressalte-se, em reforço, que não há nenhuma outra prova produzida na fase de inquérito policial que comprove a participação de
CARLOS ALBERTO FERREIRA
no crime perpetrado.

A única “evidência” existente contra ele é o depoimento extrajudicial de
EDER PAULO MAGALHÃES ARRUDA
, aquele mesmo que foi delatado por seu próprio irmão, como sendo o responsável por lhe repassar as orientações de como proceder fora do presídio.

Certo é que
EDER PAULO
tentou, em sua versão, afastar a sua participação no crime perpetrado, alegando ter comentado, no estabelecimento prisional onde se encontrava, o interesse do seu genitor em negociar sua chácara, dizendo que
CARLÃO
teria mandado algumas pessoas para conhecer a propriedade rural.

Está claro que não foi realizada uma investigação aprofundada sobre o envolvimento de
CARLÃO
, como, por exemplo, a quebra de sigilo telefônico para saber se houve alguma comunicação extramuros sobre o crime em questão. Aliás, sequer tomou-se o depoimento do tal
“TIRIRICA”
.

A única prova judicializada da participação do revisionando na empreitada criminosa diz respeito à declaração prestada pelo Delegado de Polícia,
Dr. Wladimir Fransosi
, segundo o qual:

“(...) Laborava na delegacia de repressão a sequestro quando recebeu a notícia desse crime por meio da esposa da vítima; ela disse que o marido havia sido sequestrado e estavam pedindo dinheiro para resgate;
começaram a empreender diligências para descobrir o cativeiro e os autores do fato
, mas, por sorte, a própria vítima conseguiu fugir; nas diligências posteriores,
conseguiram identificar o proprietário da chácara usada como cativeiro, e a maior parte dos envolvidos, tanto as que trabalharam no sequestro como as que comandaram de dentro do sistema penitenciário
; que o veículo utilizado pelos sequestradores era um Fiat Pálio Adventure; o dono da chácara, senhor Vicente Ézio de Arruda, e o filho dele, Douglas Magalhães de Arruda, foram contactados pelo outro irmão,
Eder Paulo Magalhães Arruda, que se encontrava preso juntamente com Carlos Alberto Pereira; que Douglas e Eder pediram que ele disponibilizasse a chácara para um serviço
; que o valor pago pelo resgate foi de trinta e cinco mil reais; que foram presas as pessoas que teriam comandado; que a escuta não foi acompanhada em tempo real; que quem comandou o crime foi o vulgo
‘Chocolate’
,
Rodrigo Lupércio
, e
o ‘Carlão’, famoso por comandar roubos de caminhonete de dentro do presídio
(...)”
.

Percebe-se que o depoimento do Delegado de Polícia foi baseado no Relatório Policial confeccionado no limiar das investigações, pelo investigador de polícia, Armando Marcos Silva, quando diz: “
nas diligências posteriores,
conseguiram identificar o proprietário da chácara usada como cativeiro, e a maior parte dos envolvidos, tanto as que trabalharam no sequestro como as que comandaram de dentro do sistema penitenciário
”
.

Ao assistir a mídia digital acostada aos autos, após requisição que fiz ao juízo de origem, foi possível constatar que, para responder os questionamentos feitos pela Promotoria de Justiça, se fez necessário referida testemunha manusear os documentos confeccionados na fase inquisitorial.

A propósito, em uma das perguntas feitas, a Promotora indagou ao Delegado se ele teve contato com a vítima, tendo ele respondido que sim.

Posteriormente, ao ser indagado sobre o que ela teria dito a respeito da abordagem, e como foi o fato em si, o Delegado se viu obrigado a recorrer aos papéis que trazia consigo, chegando a declarar que
“eu só tô com o interrogatório do Chocolate e o meu relatório”
, conquanto tenha se lembrado que a vítima foi abordada na região de Várzea Grande.

Interessante notar que a Promotora de Justiça chegou a indagar à autoridade policial sobre a conduta de cada um dos acusados, tendo ele respondido que:
“essa história do sequestro, doutora, o dono da chácara, que é o ... Seu Vicente e o filho dele, foram contratados pelo outro irmão
(depois, o Delegado de Polícia consultou novamente suas anotações e disse:
‘tô fazendo confusão entre o Douglas e o Eder’) e solicitou que disponibilizasse a chácara para o serviço”
.

Adiante, a Promotora indagou ao delegado se alguns dos envolvidos estavam no presídio, tendo ele respondido:
“sim senhora”
.

Na sequência, a representante do Ministério Público questionou se eram as pessoas presas que teriam comandado o sequestro, respondendo-lhe:
“sim senhora”
, sem, entretanto, nominá-los ou descrever a participação de cada um deles.

A Promotora então questiona o Delegado se ele já conhecia as pessoas denunciadas de outras atividades delituosas; à indagação respondeu:
“o famoso que tem aqui é o Chocolate, o Rodrigo Lupércio, e o Carlão, que é famoso por comandar de dentro do sistema penitenciário o roubo veículos e de camionetes”
.

Por fim, a Promotora pergunta se eles estavam presos e só comandando, e o Delegado responde:
“sim senhora”
.

Até aqui a digna autoridade policial confirmou o que foi inicialmente apurado.

No entanto, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, a autoridade policial afirmou que
DOUGLAS
foi contactado por seu irmão
EDER PAULO
que se encontrava preso com
CARLOS ALBERTO
, pedindo que disponibilizasse a chácara para um serviço.

Importa anotar que
EDER
se encontrava no mesmo Presídio que estava
CARLÃO
, mas era com
RODRIGÃO
que ele supostamente dividia a cela ou que mantinha uma maior proximidade. Nessas circunstâncias, iria ele denunciar
RODRIGÃO
? Não era mais simples e menos perigoso denunciar um terceiro?

Por que
DOUGLAS
nunca fez referência ao crime de
CARLÃO
?

Consoante ficou claramente demonstrado acima,
DOUGLAS
afirmou, peremptoriamente, que recebeu diversas ligações de seu irmão
EDER PAULO MAGALHÃES DE ARRUDA
e de
RODRIGO LUPÉRCIO SEBASTIÃO
, cujo objetivo era arrumar a chácara de seu pai,
VICENTE EZIO DE ARRUDA
, para que lá fosse deixada uma pessoa.

DOUGLAS
relatou que recebeu ligação de
RODRIGÃO
pedindo-lhe para encontrar uma pessoa na Praça do Bairro Pedra 90, identificada apenas por
GORDINHO DO PALIO BRANCO
.

Consignou que o
GORDINHO DO PALIO BRANCO
apareceu por volta de 21h30min, oportunidade na qual soube do sequestro,
“pois não sabia nada de nenhuma vítima”
.

Nesta oportunidade, o tal
GORDINHO
respondeu que depois
RODRIGÃO
ligaria para
DOUGLAS
explicando tudo,
“e de imediato já deu ordens para irem logo para chácara, se não ele mataria a vítima e o pai do interrogando”
.

Importa consignar, uma vez mais, que
DOUGLAS
em nenhum momento fez menção ao nome de
CARLOS ALBERTO
, sempre se referindo a
RODRIGÃO
, inclusive quanto à conversa que teve com o
GORDINHO
.

DOUGLAS
, no seu interrogatório, foi muito mais preciso e minucioso que o seu irmão
EDER
. Inclusive, fez várias referências às ligações que trocou com
RODRIGÃO
. Disse até que
PERÓ
fez uso do seu celular para ligar para
RODRIGÃO
e para a casa da vítima. Até o recebimento da sua parte no sequestro foi negociada com
RODRIGÃO
, que foi quem garantiu-lhe o pagamento junto a
PERÓ
.

Conquanto
CARLÃO
estivesse preso na Penitenciária Central do Estado na mesma época que
EDER PAULO
, não há provas concretas e irrefutáveis de que ele tenha tido participação direta no sequestro, até mesmo porque, convém relembrar, ele era conhecido por comandar o roubo de camionetes dentro do presídio.

Porém, meu maior interesse em ouvir na íntegra o depoimento do Delegado de Polícia, Dr. Wladimir Fransosi, não foi por desconfiar da transcrição feita pelo juízo de primeira instância.

Pelo contrário.

É que tanto a Segunda Câmara Criminal, como o Relator da presente revisional, fiou a condenação do revisionando, na afirmação feita pelo Delegado de Polícia, no sentido de que
“a ele cabia a função de comandar a ação delitiva”
.

De fato, em sua declaração, o Dr. Wladimir disse, textualmente:
“quem comandou o crime foi o vulgo ‘CHOCOLATE’, RODRIGO LUPÉRCIO, e o CARLÃO, famoso por comandar roubos de camionete de dentro do presídio”
.

A dúvida que me ocorre é: qual foi a fonte dessa afirmação? Como o Delegado de Polícia chegou à conclusão de que
CARLÃO
foi o responsável por comandar o crime? Referida fonte era fidedigna, confiável?

Lembro que no seu interrogatório perante a autoridade policial,
EDER
não atribuiu as condutas criminosas a
CARLÃO
. Disse apenas que ele ligou-lhe porque estava interessado na locação do sítio do seu pai, sem declinar os motivos.

Por conta da sua condição de ladrão de camionetes, deduziu-se que foi ele quem se serviu do sítio como cativeiro da vítima, quiçá de esconderijo do veículo subtraído dela. Mas sequer se provou que o automóvel foi ocultado na referida propriedade.

Também não se produziu nenhuma prova da sua ligação com os executores do sequestro, nem que tenham eles atuado por ordem de
CARLÃO
.

A bem da verdade, não aprofundou-se nas investigações. Contentou-se com as informações rasas trazidas pelos irmãos
EDER
e
DOUGLAS
, claramente conflituosas, porque enquanto o primeiro irrogou a
CARLÃO
a autoria intelectual das condutas criminosas, o segundo as atribuiu a
RODRIGÃO
, o
“CHOCOLATE”
.

E mais: a investigação não identificou com quem os executores do sequestro, o
“PERÓ”
e o
“GORDINHO”
, tinham ligação, se com
RODRIGÃO
e/ou com
CARLÃO
.

Diante desse quadro probatório, o estado era e continua a ser de incerteza, pois não ficou definido quem, de fato, encomendou a prática dos crimes.

Ademais, estamos diante de uma gritante e manifesta incoerência no tratamento dispensado a dois réus em situações semelhantes.

Analisando detidamente o Recurso de Apelação Criminal n. 0013514-74.2009.8.11.0042, verifica-se que a egrégia Segunda Câmara Criminal,
por maioria
, proveu parcialmente o recurso interposto para
ABSOLVER
o acusado
RODRIGO LUPÉRCIO SEBASTIÃO
.

Conforme destaquei linhas atrás,
RODRIGO LUPÉRCIO
, vulgo
“RODRIGÃO”
, foi uma das pessoas delatadas por
DOUGLAS MAGALHÃES DE ARRUDA
, vulgo
“DODÔ”
, apontado como responsável por indicar a pessoa a ser encontrada, que estava conduzindo a vítima do crime de extorsão mediante sequestro.

Ad argumentandum tantum
, existem ainda outros elementos probatórios mais robustos com relação à
RODRIGO LUPÉRCIO
,
v.g.
, o reconhecimento de voz feito pela informante
MARLENE BERNARDO SURDI
, segundo a qual ele teria sido o responsável pela negociação do preço do resgate.

Além disso, na fase inquisitorial,
RODRIGO LUPÉRCIO
começou negando sua participação no crime, porém, quando apresentado os diálogos captados no terminal telefônico da residência da vítima, ele usou o direito constitucional de somente falar em juízo.

Até aqui tudo bem.

O nó górdio da questão, e que rogo a atenção de Vossas Excelências, diz respeito aos fundamentos aduzidos pelo Relator da Apelação, Des. Pedro Sakamoto, para prover o recurso de
RODRIGO LUPÉRCIO
,
verbis
:

“Entretanto, em relação ao apelante
Rodrigo Lupércio Sebastião
a prova apresentada me afigura como claudicante, eis que se baseia na
delação extrajudicial
do acusado
Douglas Magalhães de Arruda
, que afirmou que recebeu a ligação do seu irmão Eder Paulo Magalhães Arruda e de ‘Rodrigão’ e no depoimento do
Delegado de Polícia Wladimir Fransosi
, que comandou as investigações, que ao final do interrogatório afirmou que quem comando o delito foi o ‘Chocolate’ (Rodrigo Lupércio Sebastião).

Lado outro, não há nenhuma prova absoluta de que o telefone (65-9965-5169) era utilizado pelo acusado Rodrigo Lupércio Sebastião ao tempo dos fatos, lembrando que estava segregado na Penitenciária Central do Estado e, não emerge dos autos nenhuma diligência quanto a apreensão do mencionado aparelho telefônico em sua posse, somente a interceptação de mensagens do referido número.

Desse modo, a acusação permaneceu fundada apenas na declaração de Douglas Magalhães Arruda, que certamente bastaria para a deflagração da ação penal, porém é insuficiente para a condenação, pois nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de um dos agentes.

Desta forma, abstrai-se do caderno processual, que prova alguma foi produzida capaz de sustentar o juízo de culpabilidade firmado em sede de primeira instância, não podendo mesmo alicerçar-se a douta Juíza a quo para proferir sua decisão tão somente em indícios e presunções.

No universo do direito penal, uma condenação somente pode prevalecer quando amparada em provas firmes, seguras e desprovidas de quaisquer dúvidas, sob pena de se impor a absolvição com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
.

Insta mencionar que os maus antecedentes por ele ostentados não o tornam o autor natural do presente ilícito, pois se assim o fosse estaríamos adentrando nas sendas do Direito Penal do autor do fato, no qual o agente é apenado pelo que é e não pelo que fez no caso versando.

Com efeito, as provas amealhadas nos autos não conferem ao julgador a certeza indispensável que uma condenação criminal exige. Registra-se, por oportuno, que uma decisão condenatória pela gravidade de seu conteúdo deve estar sempre calcada em certeza e provas seguras, o que não ocorre na hipótese dos autos, pois as provas são inseguras, revelando-se apenas indícios que seriam suficientes para o oferecimento da denúncia.

Não se descarta a possibilidade de que o apelado Rodrigo Lupércio Sebastião tenha praticado o delito pelo qual restou denunciado, contudo, as provas colhidas são duvidosas.

É sabido que conjecturas e probabilidades existentes em desfavor do apelado, por si sós se mostram insuficientes para sustentar uma condenação, pois a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente de seu mister, ou seja, comprovar as acusações feitas na denúncia.

O conjunto probatório, sem dúvida, encerra indícios de autoria pelo apelado, que legitimaram o início da persecutio criminis, mas, não sendo elucidada de maneira vigorosa, incontroversa no decorrer da instrução, a melhor solução é o in dubio pro reo.

Portanto, em relação ao lado relativo da prova, quanto a sua obscuridade, não leva a suficiente clareza para a certeza de que o acusado Rodrigo Lupércio Sebastião tenha concorrido para a infração penal.

Assim, encontrando-se a persecutio criminis calcada em prova frágil – delação isolada de co-imputado perante a autoridade policial – merece reparos a decisão condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição.”

Qual a diferença da situação fático-processual entre
RODRIGO LUPÉRCIO
e
CARLOS ALBERTO PEREIRA
?
Nenhuma
. Ambos foram delatados por corréus e apontados pelo Delegado de Polícia como os responsáveis por comandar a prática delitiva.

Assim, por qual razão a condenação imposta a
CARLOS ALBERTO PEREIRA
pode ser lastreada na delação extrajudicial de
EDER PAULO MAGALHÃES ARRUDA
e na declaração judicial do Delegado de Polícia, Dr. Wladimir Fransosi – ao que tudo indica baseada na palavra do corréu – foi mantida, se os mesmos fundamentos foram considerados inidôneos pela Segunda Câmara Criminal para condenar
RODRIGO LUPÉRCIO SEBASTIÃO
?

É contraditório a Segunda Câmara Criminal ter afirmado que a delação do corréu
DOUGLAS
e a declaração do Delegado de Polícia
não
eram suficientes para condenar
RODRIGO
, e esta Turma de Câmara Criminal afirmar que as mesmíssimas provas são suficientes para manter a condenação de
CARLOS ALBERTO
.

Ou a palavra do Delegado de Polícia é suficiente para se condenar ou não é. Não se pode valorar distintamente a versão dada pela autoridade policial, ora para fundamentar a condenação de um agente e, ao mesmo tempo, absolver outro. Onde está a segurança jurídica neste caso?

O considerável histórico criminal ou a vasta lista de antecedentes do acusado não são provas bastantes de seu envolvimento no crime que lhe foi imputado.

Bem esquadrinhadas as provas existentes, exsurge indubitável que a condenação do autor desta ação revisional foi assentada,
exclusivamente
, no depoimento prestado por um dos réus perante a autoridade policial, e no testemunho de referência do Delegado de Polícia que conduziu o inquérito, ambos de baixíssimo valor epistemológico, imprestáveis para justificar a imposição de qualquer pena.

A imputação que o corréu
EDER
atribuiu a
CARLÃO
, realizada na fase do inquérito policial,
não foi confirmada em juízo
, e o depoimento do Delegado teve por base essas declarações, não ratificadas perante a autoridade judicial.

Por provas, salvo as pré-constituídas e irrepetíveis, somente se pode entender aquelas prestadas em juízo oral, com observância do contraditório, da imediação e publicidade.

As produzidas no inquérito policial, são informações voltadas a subsidiar o Ministério Público no seu mister de promover a ação penal, onde devem ser repetidas com todas as formalidades que o devido processo legal exige para que possam ser consideradas para se firmar um juízo condenatório do réu.

Embora o nosso sistema, à vista da disposição prescrita no art. 155 do CPP – de ranço inquisitorial – permita ao juiz valer-se dos elementos informativos colhidos no inquérito policial, proibiu-lhe, entretanto, fundamentar sua decisão exclusivamente neles.

Referida disposição deve ser compreendida dentro do sistema acusatório, que tem como principal tronco de apoio a gestão da prova, que deve ser produzida em ambiente que assegure a imparcialidade daquele a quem é apresentada e destinada:
o juiz
.

A validade da prova não depende apenas de “onde” se a produziu, mas também “como” e “perante quem” se a realizou. A única autoridade dotada de independência e imparcialidade é o juiz da instrução, perante quem se incorpora todas as provas que a sentença pode considerar. A fidelidade e a eficácia delas dependem dessa condição.

Nesse diapasão,
jamais
pode a sentença condenatória fiar-se nas informações do inquérito policial, porque estas somente podem ser consideradas como corroborativas das provas recolhidas em juízo, mediante contraditório.

Significa dizer, em outras palavras, que as informações do inquérito não podem ser consideradas, aprioristicamente, como pilar principal da sentença condenatória, quando corroborada por provas periféricas produzidas em juízo.

Ao contrário!

As informações do inquérito somente podem ser tomadas em consideração para subsidiar o que tecnicamente podemos considerar como provas [assim entendidas aquelas produzidas na instrução processual], como elemento para aumentar o grau de convencimento do juízo e o nível de corroboração probatória, para fins de cumprimento do
standard
capaz de enervar a presunção de inocência, de cariz constitucional.

Não se pode emprestar valor probatório às declarações feitas no inquérito policial, normalmente tomadas em ambiente intimidativo, máxime quando elas se processam sem a presença de advogado que presta assistência ao suspeito ou indiciado. Nessas condições, não são verdadeiros atos de provas, e nem suscetíveis de valor probatório de grande monta pelo juiz.

Por provas se devem entender aquelas produzidas em juízo, com observância e respeito aos princípios da imediação, contradição, publicidade e oralidade. Estas sim, são as que vinculam os órgãos da justiça, as únicas com aptidão para aluir a presunção de inocência.

No inquérito policial, salvo as exceções previstas em lei [CPP, art. 155], não se produz prova. E nem o livre convencimento do juiz pode transformar o que não é prova, em prova.

É defeso invocar referido princípio para justificar a concessão de valor probatório às informações do inquérito policial. O juiz é livre para valorar a prova, não para atribuir caráter de prova às evidências recolhidas no procedimento sumarial do inquérito.

Aliás, a liberdade que tem o juiz na valoração da prova é regrada. Significa ela apenas que não está ele amarrado a meios legais de prova, às chamadas provas taxadas, não, porém, que não esteja submetido a regra alguma, que possa decidir segundo seu alvedrio, a sua intuição, os seus pressentimentos ou convicção moral.

Não é suficiente que esteja convencido e diga a peito aberto: “esta é a minha convicção”. A lei exige mais, muito mais.

A sua convicção deve ser fruto de uma atividade intelectual, marcada pela racionalidade e coerência, extraídas das regras da lógica, das máximas de experiência e dos conhecimentos científicos, onde devem encontrar justificação.

Fora desses parâmetros, não há liberdade, mas arbitrariedade.

Como já assinalado acima, é insuficiente que o juiz encontre motivos para decidir desta ou daquela maneira, fazendo simples descrição das provas que corroborem a sua convicção.

Antes, é preciso sondar a qualidade das provas e o valor epistemológico que elas têm para amparar sua decisão. Depois, impõe-se-lhe confrontar as provas da acusação com as da defesa, para concluir pelo atendimento de um
standard
capaz de afastar a presunção de inocência, que, no direito penal, é o do
“além da dúvida razoável”
.

Embora não previsto em nenhuma norma legal, o referido
standard

decorre do “devido processo legal”, que tem na presunção de inocência o seu valor axiológico.

A garantia do devido processo legal, iluminado pelo princípio da não culpabilidade do réu, é que o protege de condenação arbitrária, como tal considerada aquela escorada em provas frágeis e de baixa densidade.

Bem observado, a presunção de inocência tem relação direta com o
standard
de provas que se exige para se quebrar a presunção de inocência, que nunca estaria resguardada se se pudesse permitir a condenação com supedâneo em qualquer prova.

A exigência de um
standard

de provas elevado é que dá vigor à presunção de inocência. Se o Estado Democrático de Direito não transige com condenações injustas, preferindo um falso negativo a um falso positivo, o
standard

de provas é o instrumento voltado à redução de erros judiciais.

“Ser verdadeiro”, dizem os tratadistas sobre a prova, não é o mesmo que “estar comprovado”.

O juiz pode estar convencido quanto à culpabilidade do réu; porém, se
per faz et nefas
, a prova da culpa, ou da autoria do crime, não se erigiu no processo como “verdade” [que é sempre a processual], em nível a afastar a hipótese de inocência, a absolvição é a única alternativa juridicamente possível.

Voltando à qualidade das provas que animaram a condenação do autor desta revisional, tanto em primeiro como em segundo grau de jurisdição, observo ainda que ela teve sua viga-mestra na confissão que fizera o coimputado
EDER PAULO MAGALHÃES ARRUDA
.

A questão que se coloca é:
ainda
que a confissão tivesse sido recolhida na instrução processual, com observância de todas as garantias que o devido processo legal oferece, a imputação nela contida seria suficiente para autorizar a condenação do autor desta revisional?

Respondo com uma colocação simples!

Se o nosso sistema legal estabelece que a confissão não constitui prova bastante para a condenação do confitente, cabendo ao juiz aferi-la pelos critérios adotados para outros elementos de prova, e
confrontá-la com as demais provas do processo
[CPP, art. 197], como permitir que a imputação ao corréu, nela contida, seja considerada prova bastante para afastar a presunção de inocência?

Se até a confissão deve ser confirmada em juízo, que dirá a imputação que um suspeito faz contra o seu alegado cúmplice!

Afinal, qual a natureza jurídica da imputação que um corréu faz a outro no mesmo processo?

Pode ser considerado testemunha, ainda que imprópria? Dependendo da sua qualidade, qual valor jurídico que se pode emprestar às suas declarações?

Se a sua condição no processo lhe permite guardar silêncio e até a mentir, qual o valor probatório que se lhe pode atribuir?

As opiniões são variadas.

Para Mittermaier, a declaração do cúmplice deve ser considerado uma testemunha suspeita, que não parece digna de inteira fé. Francesco Carnelutti a viu como uma testemunha que deve ser considerada com reserva. A sua vez, Eurico Altavilla a considerou como um “indício vago”, enquanto Claus Roxin defendeu a incapacidade dele para testemunhar contra a participação do outro acusado.

De toda sorte, não se põe dúvida que a imputação feita de um para outro réu, é considerado
meio de prova
. A busílis é a credibilidade que se pode dar a ela para justificar um édito condenatório, que depende de vários fatores.

O primeiro deles refere-se, obviamente, à confirmação da imputação perante o juiz da causa, que no caso inexistiu, dado que
EDER
não foi localizado no endereço declinado nos autos, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Não tendo a imputação sido confirmada na instrução criminal, o autor desta revisional ficou impossibilitado de exercer o contraditório, questionando a veracidade e o grau de credibilidade que se poderia conferir a ela.

O segundo fator é a corroboração da imputação feita por outros meios de prova diretos. Isto porque, não sendo testemunha propriamente dita, não estando sob juramento e podendo até mentir ou incluir nela interesses bastardos, por óbvio que a sua credibilidade e valor epistemológico é escasso.

Até por isso, o nível de corroboração deve ser maior. Quanto menor a confiabilidade nas declarações, mais se deve exigir de outras provas na confirmação da imputação.

No caso em exame, o depoimento em juízo do Delegado que conduziu as investigações não tem potencial corroborativo que autorize a condenação do autor desta revisão criminal.

A começar, por não ter sido a imputação confirmada em juízo; sequer se pôde averiguar se foi ela guiada por motivos espúrios.

Ademais, o depoimento do Delegado não se apoiou em dados objetivos externos, que provasse a participação do réu
CARLÃO
no crime, tendo apenas ratificado suas impressões nascidas das declarações do coimputado
EDER
,
não interrogado em juízo
.

Essas circunstâncias, o caracteriza como
testemunha de referência
, que, não custa lembrar, não é testemunha do fato, haja vista que seu conhecimento advém de outra pessoa, da língua de quem soube dele. Não tendo suas próprias percepções, relata apenas o que ouviu de outra pessoa, daí porque é chamada de testemunha de
“ouvir dizer”
.

O seu valor é o de prova complementar, para reforçar o provado por outros meios de prova.

Portanto, como testemunha de
“segunda mão”
, não é preciso gastar rios de tinta para justificar que seu valor probatório é limitado, por isso sem aptidão sequer para esgarçar a presunção de inocência que a Constituição Federal assegura ao réu.

O testemunho do Delegado Wladimir Fransosi prova apenas o declarado pelo imputado
EDER
. É testemunha direta desta declaração, não do fato criminoso em si.

A autoridade policial que declara sobre a imputação de um suspeito contra seu cúmplice, atesta apenas o que ele dissera, mas não a veracidade do que se disse.

Nessa linha de ideias, a imputação realizada pelo corréu
EDER
a
CARLÃO
, não tem eficácia probatória determinante para a condenação deste.

Na legislação estrangeira, como a espanhola e a italiana, por exemplo, a testemunha de referência presta para possibilitar que a testemunha direta seja chamada em juízo, sem a qual não ganha valor probatório, tanto que, se não declinar a testemunha referente, suas declarações assemelham-se à da testemunha anônima.

O paradoxo da condenação do autor desta revisional reside no fato de ela ter sido alicerçada em “provas” cuja natureza é meramente corroborativa.

Nesse contexto, os conceitos de
provas corroboradas
e
corroborantes
são de fundamental importância para se entender como as provas colhidas na ação penal, que fundamentaram a condenação, podem ser utilizadas e valoradas.

Entende-se por
prova corroborada
a que é sustentada por outras provas, tornando-a mais confiável e digna de credibilidade; é aquela que é reforçada por outras provas, que a confirmam e a apoiam.

A sua vez,
prova corroborada
é a que apoia ou reforça outra prova, fortalecendo-a e dando-lhe vigor em termos de maior probabilidade da ocorrência do crime e/ou da sua autoria.

A
prova corroborada
é a principal; a
corroborante
a de reforço.

Em assim sendo, em princípio a condenação não pode ser sustentada apenas em provas corroborantes, salvo se – como se dá com os indícios – haja uma multiplicidade delas, todos conducentes à revelação da certeza capaz de afastar a presunção de inocência.

O problema da prova indiciária não é tanto a quantidade dela, mas a existência de um fato-base, que precisa estar plenamente comprovado, porque não se pode fazer referências a partir de fato duvidoso, como na situação em análise nesta revisional.

Não sendo certa a imputação que
EDER
fizera a
CARLOS ALBERTO
, não há racionalidade no enlace que se pretenda fazer atribuindo a este a autoria do delito pelo só interesse dele de utilização do sítio, máxime porque
RODRIGÃO
também manifestou igual desejo.

A prova indiciária há de partir de fato[s] cabalmente comprovado[s], pois não se pode construir certezas sobre suspeitas, conjecturas, possibilidades ou meras probabilidades. Se o fato-base é duvidoso, não se pode estabelecer nenhuma certeza entre ele e o fato-consequência, que deve ser sempre o resultado de raciocínio dedutivo plenamente justificável pelas regras da lógica, por critérios científicos e pelas máximas de experiência.

Estas as razões pelas quais exsurge indubitável que a condenação do autor desta revisional
contrariou a evidência dos autos
, uma vez que a fragilidade do acervo probatório – restrito à declaração do coimputado perante à autoridade policial, não ratificado em juízo, e ao depoimento da autoridade policial, que se limitou a revelar informações periféricas do evento criminoso –, não autorizava a condenação combatida nesta ação.

Não estou a afirmar que os depoimentos dos policiais são desprovidos de valor probatório.

Absolutamente!

Em duas situações as declarações deles ganham especial relevância: a primeiro quando se refiram a fatos presenciados por eles, como na situação de prisão em flagrante; a segunda, quando o seu conhecimento derivar de uma atividade de inteligência empregada na solução do crime e da sua autoria.

Não é a situação dos autos, haja vista que, podendo a autoridade policial ter aprofundado nas investigações, certificando a participação efetiva de
CARLÃO
no crime, se satisfez apenas com a confissão do coimputado
EDER
, não se dando conta que ela contrariava as declarações do irmão dele, o acusado
DOUGLAS
.

Assim, a autoria intelectual do crime restou nebulosa, tanto que levou à absolvição de
RODRIGO LUPÉRCIO
, o
“CHOCOLATE”
.

Toda a implicação de
CARLÃO
tem origem na explicação do coimputado
EDER
, não confirmada em juízo, insisto lembrar.

Em assim sendo, não tendo sido ele ratificado na instrução criminal, a declaração do Delegado não tem o condão de “corroborar” o que não se provou.

A revisão criminal fulcrada no art. 621, inciso I, do CPP [
contra a evidência dos autos
], abre ao juízo a oportunidade de analisar de forma crítica as provas consideradas na sentença condenatória, inclusive no que se refere à interpretação delas e à racionalidade nela empregada, bem assim a suficiência delas quebrantar a presunção de inocência.

Se a alegação é de violação à presunção de inocência, não pode o juízo fugir à responsabilidade de verificar se a condenação questionada se fundamentou: 1) em provas válidas, recolhidas sem violação a direitos fundamentais assegurados no
due process of law
; 2) se a estrutura racional construída considerou as máximas de experiência, as regras de lógica e critérios científicos; 3) se a verdade dos fatos criminosos e da autoria deles atendem os critérios de suficiência probatória para imposição de uma condenação.

Não se trata de simplesmente reanalisar provas, mas também e principalmente de
revisar criticamente
a valoração empregada na sentença condenatória, para verificar se se atendeu o
standard
probatório exigido para o afastamento da presunção de inocência.

Para se dizer
minimum minimorum
, tanto a sentença quanto o acórdão da Segunda Câmara Criminal deveria ter utilizado o brocardo
in dubio pro reo,
corolário do princípio da presunção de inocência, isto porque, se de um lado o corréu
EDER
atribuiu a
CARLÃO
uma possível participação no crime, de outro,
DOUGLAS
imputou a
RODRIGÃO
todo comando.

A situação era a de dúvida, que leva,
sempre e sempre
– como princípio de eterna justiça – à absolvição do réu.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator e a todos que o acompanharam, para julgar
PROCEDENTE
a presente ação revisional e absolver
CARLOS ALBERTO PEREIRA
da prática do crime de extorsão mediante sequestro cometido por bando [art. 159, § 1o, do CP], por não visualizar provas bastantes para a condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

[1]
Assim decidiu o STF no HC 123247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 2-8-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 20-9-2016 PUBLIC 21-9-2016. Esta também, a posição de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto,
in
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed., Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1747.

[2]
STF, HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015.

[3]
O Mito do Caso Julgado e a Revisão Propter Nova, Coimbra Editora, 2010, p. 107.

[4]
João Conde Correia, ob. cit., p. 232.

[5]
João Conde Correia, ob. cit., p. 169/170.

[6]
Maurício Zanoide de Moraes, Presunção de inocência no processo penal brasileiro, Ed. Lumen Juris, 2010, p. 367.

[7]
Para Larry Laudan, um
standard
de prova exigente dispensa o in dubio pro reo, a presunção de inocência e a distribuição do ônus da prova, porque todos já estão nele incorporados ou compreendidos (Por qué un estándar de prueba subjetivo y ambíguo no es un estándar,
ob. cit.
, p. 112). Assim também Michele Taruffo, para quem a exigência de um
standard
probatório maior no processo penal para a condenação, de alta ou altíssima probabilidade, não decorre do princípio da não culpabilidade, mas da escolha política, embora não exclua as justificações jurídicas de garantias processuais do imputado. Para esse jurista italiano, é a adoção de um
standard
elevado que dá força e valor à presunção de não culpabilidade, na medida em que o critério de prova além de toda dúvida razoável implica que é particularmente difícil vencer a presunção e condenar o imputado (Conocimiento científico y estándares de prueba judicial, p. 1.306-1.307, disponível em
http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v38n114/v38n114a13.pdf

[8]
Prueba y convicción judicial en el proceso penal, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2009, p. 83.

[9]
Apud João Conde Correia, ob. cit., p. 106.

[10]

Ob. cit.,
p. 608
.

[11]

https://www.conjur.com.br/2021-ago-06/limite-penal-nao-tutela-inocencia-plena-revisao-criminal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025